Tribunal: STM
Processo: 7000630-12.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ATO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. NEGLIGÊNCIA. PREVISIBILIDADES OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SILÊNCIO ELOQUENTE. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
Conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, a natureza jurídica do perdão judicial é de causa extintiva de punibilidade e deve estar prevista em lei, de sorte que, tal como se verificou nos presentes autos, o Juiz Federal da Justiça Militar conduziu o julgamento, naquilo que dizia respeito à aplicação do referido instituto, questionando, tão somente, aos membros do Colegiado Julgador que se manifestaram pela condenação do Réu sobre o cabimento do benefício, não sendo possível, por motivos óbvios, qualquer manifestação dos integrantes do Conselho que votaram pela absolvição do Réu.
O entendimento segundo o qual somente é cabível a aplicação do instituto do perdão judicial nos casos de condenação do acusado decorre da própria dicção do § 5º do artigo 121 do Código Penal comum, segundo o qual (...) Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências (sic) da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária..
Por tais motivos, a premissa defensiva de que os votos absolutórios deveriam ser computados como concessivos do perdão judicial é de toda equivocada.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Considerando que o atropelamento ocorreu em via pública em frente ao Portão de entrada da Unidade, segundo a dicção da alínea c do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar a conduta perpetrada pelo Réu é considerada crime militar, atraindo, por via de consequência, a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do Acusado, na forma do art. 124 da Constituição Federal, sendo irrelevante para o caso em exame que os fatos narrados na Exordial Acusatória tenham ocorrido anteriormente à vigência da Lei nº 13.491/2017, pois a conduta encontra perfeito enquadramento típico no delito de homicídio culposo previsto no art. 206 do Estatuto Repressivo Castrense.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Durante o período da pandemia, o Poder Judiciário, por ser atividade essencial e ininterrupta, realizou normalmente os atos processuais, restando suspensas, tão somente, e por motivos óbvios, as atividades in loco. Vale dizer que as audiências e as sessões de julgamento continuaram ocorrendo em todas as instâncias por meio virtual ou por videoconferência, sem que tal desiderato configurasse qualquer prejuízo às Partes, mormente porque foram observadas em sua integralidade as garantias constitucionais dos Acusados.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
A análise das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa, como bem descreveu a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, revela que o atropelamento decorreu de uma conduta voluntária do Réu, quando manobrou o veículo militar sem observar o dever de cuidado que lhe era exigido, de forma negligente e imprudente, vindo a atropelar a vítima, a qual veio a óbito.
O próprio depoimento do Acusado, se por um lado revela a inexistência de intenção em provocar o atropelamento que levou a óbito o Civil, por outro evidencia a inobservância do dever de cuidado manifestado pela negligência, mormente porque ele admite a dificuldade na manobra do veículo, justamente pela baixa visibilidade, mas, ainda assim, mesmo tendo consigo um colega de farda, não se acautelou de pedir-lhe ajuda para deslocar a viatura, o que seria uma obrigação.
A aferição dos requisitos da previsibilidade objetiva e subjetiva pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta, sendo que, em relação à primeira, questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter genérico.
Analisando as circunstâncias nas quais se deu a conduta, é inegável a presença da previsibilidade objetiva, na medida em que a qualquer homem médio era possível, diante das dificuldades de visualização da própria viatura, antever um resultado como o que ocorreu.
Bem assim, tratando-se o Réu, como ele próprio declarou em Juízo, de condutor habilitado e profissional, é de seu conhecimento que a manobra efetuada poderia causar risco à segurança de pedestres, não por acaso figurando como infração da natureza grave prevista no art. 194 do Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, embora não tenha previsto o atropelamento que resultou na morte do Ofendido, pois se assim o fosse estaríamos no terreno do dolo e não da culpa, a conduta do Réu evidenciou o elemento da previsibilidade subjetiva, caracterizado pela imprevisão do previsível.
O perdão judicial não encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito descrito no art. 206 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos termos do artigo 121, § 5º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, por não se tratar de omissão legislativa.
A despeito da existência de precedente desta Corte favorável à aplicação dessa medida em caráter excepcional, ainda assim os autos não indicam o preenchimento de tais requisitos, na medida em que o legítimo sofrimento do Réu pelo ocorrido decorreu do fato de que a sua conduta negligente tirou a vida do Civil, o que, por si só, não justifica o perdão judicial.
A análise do requerimento defensivo de aplicação da pena em seu patamar mínimo resta prejudicada, na medida em que o Colegiado Julgador de primeiro grau já fixou a pena-base em seu patamar mínimo.
O que se identifica na referida dosimetria é que, a despeito da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, na segunda fase é possível observar a incidência da agravante prevista no § 1º do artigo 206 do Código Penal Militar, o que, a toda evidência, foi perfeitamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, visto que o Acusado era um motorista qualificado, ou, como ele próprio declarou em Juízo, profissional.
Na espécie, longe de se tratar de omissão legislativa, esta sim que poderia contemplar a possibilidade de aplicação analógica do dispositivo inserido no § 5º do artigo 121 do Código Penal comum, evidencia-se o silêncio eloquente, dadas as particularidades que regem a carreira das armas, bem como os bens jurídicos tutelados pela norma penal castrense, sempre em harmonia com os Postulados de índole constitucional da Hierarquia e da Disciplina.
Segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, o reconhecimento da atenuante da confissão prevista na alínea d do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar deverá ser levado a efeito quando a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu no caso em exame.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
21/10/2022 13:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061233233266&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000630-12.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
DE 2 A 5/5/2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRIMEIRA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA VOTAVA NO SENTIDO DE
NÃO CONHECER DESSA PRELIMINAR, NA FORMA DO ART. 81, § 3º, DO
RISTM, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS MINISTROS MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. EM SEGUIDA, POR
UNANIMIDADE, O TRIBUNAL REJEITOU A SEGUNDA E A TERCEIRA
PRELIMINARES DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO E DO PROCESSO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ATO DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, ARGUIDAS PELA
DPU. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM SEU VOTO-VISTA,
ACOMPANHADO PELOS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA,
RECONHECER QUE O CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
EXÉRCITO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000146-98.2020.7.01.0001, POR MAIORIA, OBTIDA NA FORMA
DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM, CONDENOU O EX-SD EX
WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA À PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS)
MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES
DO ARTIGO 206, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDENDO-
LHE O PERDÃO JUDICIAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

21/10/2022 13:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061233233266&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000630-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, que rejeitava as preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União,
de declaração de ofício da nulidade da Sentença de primeiro grau; de nulidade,
por incompetência da Justiça Militar da União, e de nulidade do processo em
virtude da realização do ato de instrução e julgamento por videoconferência; e no
mérito, negava provimento ao Recurso defensivo e mantinha na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prolataram votos
acompanhando o Ministro Relator, os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
rejeitando as preliminares. Em seguida, os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de
vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
1/56
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000630-12.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN
PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO
DO
ATO
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS DO
CRIME CULPOSO. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO.
NEGLIGÊNCIA.
PREVISIBILIDADES
OBJETIVA
E
SUBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PERDÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO. SILÊNCIO ELOQUENTE. INAPLICABILIDADE.
PENA-BASE.
FIXAÇÃO
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PREJUDICIALIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
Conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, a natureza jurídica
do perdão judicial é de causa extintiva de punibilidade e deve estar prevista em lei,
de sorte que, tal como se verificou nos presentes autos, o Juiz Federal da Justiça
Militar conduziu o julgamento, naquilo que dizia respeito à aplicação do referido
instituto, questionando, tão somente, aos membros do Colegiado Julgador que se
manifestaram pela condenação do Réu sobre o cabimento do benefício, não sendo
possível, por motivos óbvios, qualquer manifestação dos integrantes do Conselho
que votaram pela absolvição do Réu.
O entendimento segundo o qual somente é cabível a aplicação do
instituto do perdão judicial nos casos de condenação do acusado decorre da própria
dicção do § 5º do artigo 121 do Código Penal comum, segundo o qual “(...) Na
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
2/56
hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as
consequências (sic) da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que
a sanção penal se torne desnecessária.”.
Por tais motivos, a premissa defensiva de que os votos absolutórios
deveriam ser computados como concessivos do perdão judicial é de toda
equivocada.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Considerando que o atropelamento ocorreu em via pública em frente
ao Portão de entrada da Unidade, segundo a dicção da alínea “c” do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar a conduta perpetrada pelo Réu é considerada
crime militar, atraindo, por via de consequência, a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do Acusado, na forma do art.
124 da Constituição Federal, sendo irrelevante para o caso em exame que os fatos
narrados na Exordial Acusatória tenham ocorrido anteriormente à vigência da Lei nº
13.491/2017, pois a conduta encontra perfeito enquadramento típico no delito de
homicídio culposo previsto no art. 206 do Estatuto Repressivo Castrense.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Durante o período da pandemia, o Poder Judiciário, por ser atividade
essencial e ininterrupta, realizou normalmente os atos processuais, restando
suspensas, tão somente, e por motivos óbvios, as atividades in loco. Vale dizer que
as audiências e as sessões de julgamento continuaram ocorrendo em todas as
instâncias por meio virtual ou por videoconferência, sem que tal desiderato
configurasse qualquer prejuízo às Partes, mormente porque foram observadas em
sua integralidade as garantias constitucionais dos Acusados.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
A análise das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa,
como bem descreveu a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, revela que o
atropelamento decorreu de uma conduta voluntária do Réu, quando manobrou o
veículo militar sem observar o dever de cuidado que lhe era exigido, de forma
negligente e imprudente, vindo a atropelar a vítima, a qual veio a óbito.
O próprio depoimento do Acusado, se por um lado revela a
inexistência de intenção em provocar o atropelamento que levou a óbito o Civil, por
outro evidencia a inobservância do dever de cuidado manifestado pela negligência,
mormente porque ele admite a dificuldade na manobra do veículo, justamente pela
baixa visibilidade, mas, ainda assim, mesmo tendo consigo um colega de farda, não
se acautelou de pedir-lhe ajuda para deslocar a viatura, o que seria uma obrigação.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
3/56
A aferição dos requisitos da previsibilidade objetiva e subjetiva
pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de
discernimento diante da situação concreta, sendo que, em relação à primeira,
questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter genérico.
Analisando as circunstâncias nas quais se deu a conduta, é inegável a
presença da previsibilidade objetiva, na medida em que a qualquer homem médio
era possível, diante das dificuldades de visualização da própria viatura, antever um
resultado como o que ocorreu.
Bem assim, tratando-se o Réu, como ele próprio declarou em Juízo, de
condutor habilitado e profissional, é de seu conhecimento que a manobra efetuada
poderia causar risco à segurança de pedestres, não por acaso figurando como
infração da natureza grave prevista no art. 194 do Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, embora não tenha previsto o atropelamento que resultou na
morte do Ofendido, pois se assim o fosse estaríamos no terreno do dolo e não da
culpa, a conduta do Réu evidenciou o elemento da previsibilidade subjetiva,
caracterizado pela imprevisão do previsível.
O perdão judicial não encontra previsão legal na legislação penal
militar para o delito descrito no art. 206 do Código Penal Militar, sendo
contemplada essa hipótese somente nos termos do artigo 121, § 5º, do Código Penal
comum, caso em que o Julgador poderá deixar de aplicar a pena se as consequências
da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se
torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada, por não se tratar de omissão legislativa.
A despeito da existência de precedente desta Corte favorável à
aplicação dessa medida em caráter excepcional, ainda assim os autos não indicam o
preenchimento de tais requisitos, na medida em que o legítimo sofrimento do Réu
pelo ocorrido decorreu do fato de que a sua conduta negligente tirou a vida do Civil,
o que, por si só, não justifica o perdão judicial.
A análise do requerimento defensivo de aplicação da pena em seu
patamar mínimo resta prejudicada, na medida em que o Colegiado Julgador de
primeiro grau já fixou a pena-base em seu patamar mínimo.
O que se identifica na referida dosimetria é que, a despeito da pena-
base ter sido fixada no mínimo legal, na segunda fase é possível observar a
incidência da agravante prevista no § 1º do artigo 206 do Código Penal Militar, o
que, a toda evidência, foi perfeitamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau,
visto que o Acusado era um motorista qualificado, ou, como ele próprio declarou em
Juízo, “profissional”.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
4/56
Na espécie, longe de se tratar de omissão legislativa, esta sim que
poderia contemplar a possibilidade de aplicação analógica do dispositivo inserido no
§ 5º do artigo 121 do Código Penal comum, evidencia-se o silêncio eloquente, dadas
as particularidades que regem a carreira das armas, bem como os bens jurídicos
tutelados pela norma penal castrense, sempre em harmonia com os Postulados de
índole constitucional da Hierarquia e da Disciplina.
Segundo o entendimento reiterado desta Corte Castrense, o
reconhecimento da atenuante da confissão prevista na alínea “d” do inciso III do
artigo 72 do Código Penal Militar deverá ser levado a efeito quando a autoria do
crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu no caso em exame.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a primeira preliminar
arguida pela Defensoria Pública da União, de declaração de ofício da nulidade da
Sentença de primeiro grau; por unanimidade, em rejeitar a segunda e a terceira
preliminares de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União e do
processo, em virtude da realização do ato de instrução e julgamento por
videoconferência, arguidas pela DPU. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 21 de maio de 2021, que condenou o ex-Sd
Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 13 (treze) dias de detenção, como incurso nas sanções do artigo 206, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
5/56
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 13 de fevereiro de
2020:
“(...) dando-o como incurso no art. 206 do Código Penal Militar (homicídio
culposo), em razão dos fatos abaixo narrados.
Consoante apurado, no dia 06/10/2014, o denunciado exercia a função de motorista
da viatura militar Marruá Agrale, de propriedade do Exército.
Por volta das 09h40 min, na Estrada Burle Marx, em frente ao nº 9240, Guaratiba,
o ora denunciado, sem observar o dever de cuidado que lhe era exigido, realizou
uma manobra de marcha a ré, de forma negligente e imprudente, na citada viatura,
vindo a atropelar a vítima, Sr. Salvador Ferreira, o qual veio à óbito, consoante
registrou laudo de corpo de delito de necrópsia.
Laudo Pericial nº 56/14, de constatação de local de ocorrência de tráfego com
vítima (fls. 277 do e-proc), registrou que a viatura Marruá, no dia do ocorrido,
estava estacionada em frente ao portão que bloqueia a passagem da ponte velha,
que dá acesso ao CAEX. Naquela oportunidade, o perito posicionou-se no lugar do
motorista da viatura envolvida no acidente e constatou que os retrovisores laterais
da Marruá permitiam uma boa visibilidade, sendo possível observar, inclusive, o
local de repouso do cadáver (fotos às fls. 282 do e-proc).
Na conclusão da aludida perícia, os experts apontaram, como causa determinante
do acidente, a conduta do motorista WALLACE, quando este executou manobra de
ré para adentrar a Estrada Burle Marx. Ressaltaram, ademais, que o denunciado,
no dia dos fatos, tinha ângulo de visada da posição em que estava a vítima.
Na reprodução simulada do ocorrido, constante às fls. 335 do e-proc, o perito
apontou que o denunciado negligenciou em relação às normas de circulação de
segurança, ao executar marcha à ré em viatura militar.
Assim, pela prática de fato típico, ilícito e culpável, deverá o denunciado, recebida
a presente peça acusatória, ser processado, até final condenação (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Registro de Ocorrência nº 042-07679/2014, da 42ª Delegacia de
Polícia do Estado do Rio de Janeiro, cujo teor consignou que:
“(...) Dinâmica do Fato
Trata-se de HOMICÍDIO CULPOSO praticado no dia de hoje, 06/10/2014 por
volta das 9h40m na Estrada Roberto Burle Marx próximo ao nº 9240 , na altura da
Ponte Velha, quando viatura policial militar se deparou com um acidente de
trânsito, envolvendo o veículo Marruá da Agrale - Placa: Não Informada e Nº
12222481 de propriedade do Exército Brasileiro, conduzido por WALLACE
HENRIQUE AVELAR BARBOSA - Soldado EP QMP/QMG 10/556 e RA
02109285287-6 e a vítima SALVADOR FERREIRA, 73 anos e solicitando a
presença do CBMERJ - VTR SB-198 comandada pelo Sub-Tenente Rodrigues RG:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
6/56
23886, foi constatado o óbito da vítima, no local. Informam que não foram
arroladas testemunhas no local, comparecendo com as partes para apreciação da
A.P (...)” (Grifo no original);
2) Boletim de Registro de Acidentes de Trânsito nº 1087070, de 6 de
outubro de 2014, dando conta de que:
“(...) Segundo declarações do condutor do V(1) o mesmo encontrava-se dando
marcha ré no seu auto, quando subitamente foi avisado por populares que havia um
cidadão caído na parte de trás do seu auto, ato contínuo parou o veículo e
constatou um cidadão caído, ato contínuo chamou socorro médico, e aguardou no
local.”.
3) Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia, de 7 de outubro de
2014, realizado por perito legista do Departamento de Polícia Técnico-Científica da
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no cadáver do Civil Salvador Ferreira, nos
seguintes termos:
“(...) Das respostas aos quesitos:
1) Houve morte?
SIM.
2) Qual foi a causa da morte?
HEMORRAGIA INTERNA. LACERAÇÃO HEPÁTICA, RENAL E PULMONAR.
3) Qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte?
AÇÃO CONTUNDENTE.
4) Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por
outro meio insidioso ou cruel (resposta especificada)?
PREJUDICADO.
5) Outras considerações objetivas relacionadas aos vestígios produzidos pela
morte, a critério do Senhor Perito Legista.
NADA A ACRESCENTAR.” (Grifos no original).
4) Portaria nº 17/Ch, de 7 de outubro de 2014, na qual a Chefia do
Centro de Avaliações do Exército (CAEx) determinou a instauração do Inquérito
Policial Militar nº 0235626-35.2016.8.19.0001, a fim de apurar os “(...) fatos
constantes do documento anexo, o qual narra o acidente com vítima, nas
proximidades da “Ponte Velha”, envolvendo a viatura de serviço do dia 6 de
outubro de 2014 (...)”;
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
7/56
5) Laudo Pericial nº 56/14 - Ch Pol, de 27 de outubro de 2014,
referente à Constatação de Local de Ocorrência de Tráfego com Vítima, realizado
por 2 (dois) peritos da Subseção de Perícia Criminal Militar da 1ª Divisão do
Exército, o qual consignou:
“(...) 2.1 Do local do evento
De tudo que foi visto no local, baseado nos vestígios encontrados, relato do
condutor da Unidade de Tráfego, o evento se desenvolveu na Estrada Roberto Burle
Max, frente ao nº 9240, proximidades do CAEx. Estes peritos descrevem a Estrada
Roberto Burle Max, como uma via arterial logradouro simples, com uma pista, com
espaço para duas faixas de rolamento divididas por uma praça, sentido Centro de
Barra de Guaratiba, velocidade delimitada por 30 km/h no trecho.
O sinistro ocorreu no sentido do Centro de Barra de Guaratiba, leito carroçável,
piso seco, visibilidade boa, iluminação natural boa, tempo bom, pista curvilínea,
superfície de rolamento constituída por pavimentação asfáltica polida pelo tráfego,
ausência de faixa de pedestre. A unidade de tráfego foi encontrada fora da sua
posição de repouso após o embate. o que evidencia a alteração do local (...)
Do Retrovisor interno: estando o perito posicionado no lugar do motorista foi
verificado que a visibilidade está prejudicada (...)
Dos Retrovisores laterais: estando o perito posicionado no lugar do motorista foi
verificado que há boa visibilidade, sendo possível observar o local de repouso do
cadáver (...)
Análise pericial
Por meio do exame realizado acima e possível afirmar que: o motorista tinha
ângulo de visada a posição que foi atropelada a vítima (...)
V - CLASSIFICAÇÃO DO ACIDENTE
Diante do que foi visto e analisado no local do acidente, a ocorrência trata-se de
um ATROPELAMENTO ATÍPICO, ou seja, não há os elementos necessários para
fazer a completa análise do acidente em que houve um embate entre um veículo em
movimento de marcha ré e um pedestre (...)
VII - DINÂMICA DO EVENTO
O estudo das evidências encontradas o local permitiram aos peritos estabelecerem
a seguinte dinâmica:
Analisando as evidências e a declaração do Sd Avelar (motorista da Viatura
Militar), é provável que a UT estava executando manobra em marcha ré para
retornar à via em questão e no momento da execução desta manobra veio a
atropelar o Sr Salvador Ferreira que se encontrava na via.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
8/56
Analisando as lesões encontradas na vítima é provável determinar que ela estivesse
numa posição perpendicular à UT, com sua lateral esquerda voltada para a traseira
da viatura, tendo em vista que a mesma sofreu uma ação contundente na região
côncavo axilar esquerda, compatível com a altura do terço médio do setor posterior
da UT.
Sofrendo um impacto acima do centro de gravidade que resultou numa projeção
lateral, vindo a ser arremessado para o lado direito, caindo e chocando-se ao chão
com seu tórax e parte direita da face (...)
VIII - CONCLUSÃO
De tudo que foi viste e analisado na presente Laudo Pericial e baseado Do somente
nos elementos de ordem técnica que revestem o evento, bem como as lesões
encontradas na vítima e relato do Sd Avelar, motorista da viatura, são acordes estes
Peritos em afirmar o que se segue:
I) No caso em apreço fica estabelecida a diagnose diferencial de acidente,
especificamente um acidente de tráfego, do tipo ATROPELAMENTO ATÍPICO
envolvendo a viatura militar e o senhor Salvador Ferreira, vítima fatal.
2) Apontam estes pontos como CAUSA DETERMINANTE para o acidente, a
conduta por parte do motorista da viatura militar, o Sd Wallace Henrique Avelar
Barbosa. Que provavelmente ao executar urna manobra de ré para adentrar a
Estrada Roberto Burle Max, interceptou em sua trajetória a vítima, o Sr Salvador
Ferreira o qual não resistiu e veio a óbito. Desta Forma deu causa ao acidente
(...)”.
6) Laudo Pericial nº 09/15 - Ch Pol, correspondente à Reprodução
Simulada dos Fatos de Acidente de Tráfego, realizado por 2 (dois) peritos da
Subseção de Perícia Criminal Militar, no dia 25 fevereiro de 2015, o qual concluiu
que:
“(...) 1) Por ser assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens
apropriadas das vias urbanas e levando em consideração que onde houver
obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, característica observada no
local, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida
sinalização e proteção para circulação de pedestres, entendem estes peritos que
evidencia-se como causa concorrente ao sinistro, a má sinalização da via no local
do atropelamento;
2) E, como o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem
como, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que
pode executa-1a sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade, além de que, respeitadas as normas de circulação e conduta
estabelecidos, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e,
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
9/56
juntos, pela incolumidade dos pedestres, estes peritos identificam como causa
determinante a negligência a todas essas medidas e procedimentos por parte do
condutor da viatura em pauta (...)”.
7) Portaria da Chefia da Polícia Civil da 42ª Delegacia de Polícia do
Estado do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 2014, determinando instauração do
Inquérito Policial nº 042-07679/2014;
8) Despacho do Juízo da 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, datado de 6 de julho de 2017, dando conta de que “(...)
Considerando que o presente inquérito policial trata dos mesmos fatos investigados
nos autos nº 0235626-35.201.6.8.19.0001, apensem-se (...)”;
9) Laudo Pericial Complementar nº 19/10 – Ch Pol, referente à
Ocorrência de Tráfego com Vítima, realizado no dia 3 de junho de 2019, o qual
concluiu:
“(...) Com o objetivo de esclarecer se, em razão da altura do veículo e dos
envolvidos, era possível o indiciado visualizar pelo retrovisor, ou pelo vidro
traseiro, o movimento da vítima que se posicionou atrás da viatura militar, estes
peritos concluem que é possível, porém essa visualização se mostra
consideravelmente prejudicada quando se leva em consideração as variações
possíveis da posição do condutor em função do posicionamento dos quebra-ventos
direito e esquerdo, assim como a pouca transparência apresentada pelas superfícies
plásticas de ambos. Já se tratando do espelho central interno, a transparência da
superfície plástica que existe entre a cabine e a carroceria não influenciou de forma
relevante na visualização, porém é importante salientar que o ator disponibilidade
para este exame é 12 cm mais alto que o Sr SALVADOR FERREIRA, o que leva a
crer que no dia do evento o indiciado tivera reduzida consideravelmente a
visualização da vítima, sendo assim foi feita uma ilustração dessa diferença no item
III, subitem 3.3. Vale ressaltar que as condições de visualização seriam fidedignas
se a viatura disponibilidade fosse a mesma do dia do evento e o ator
disponibilidade fosse da mesma altura da vítima (...)”.
No dia 24 de junho de 2016, o Juiz-Auditor da 1ª Auditoria da 1ª CJM
decidiu “(...) DECLINAR DA COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, em prol da Justiça Estadual, para onde os autos deverão ser remetidos, por
força do artigo 109 da CF/138 (...)”, visto que “(...) não há que se falar em crime
militar, como argumentou o MPM, uma vez que o militar investigado não exercia
nenhuma função de interesse da Administração Militar no momento do ocorrido,
além de o fato ter se dado em área não militar (...)”.
Nesse ínterim, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
ofereceu Denúncia em 26 de junho de 2017, incursionando o Réu “(...) nas penas do
art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (...)”, a qual foi recebida pelo Juízo da 42ª Vara
Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 28 de julho de
2017, tendo o Acusado sido devidamente citado em 31 de agosto de 2017.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
10/56
Em Decisão de 6 de novembro de 2017, o Juiz Titular da 42ª Vara
Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro acolheu o pedido
formulado pelo Ministério Público Estadual e declinou “(...) DA COMPETÊNCIA
em favor da Justiça Militar da União, com fulcro no artigo 124 da Constituição
Federal e art. 9º, II da Lei 13.491.”.
No dia 6 de fevereiro de 2018, o Ministério Público Militar suscitou
“(...) o conflito negativo de competência, requerendo remessa do feito ao Egrégio
Supremo (sic) Tribunal de Justiça (...)”, aduzindo, em síntese, que “(...) Tal fato não
se adequa (...) a nenhuma das hipóteses previstas no art. 9º II, CPM (...)” e que
“(...) só poderia ser considerado crime militar se autor e vítima fossem militares da
ativa.”.
No dia 19 de dezembro de 2018, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM
exarou Decisão, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar lavrado para apurar atropelamento
provocado por viatura militar, ocorrida em 06/10/2014, que resultou na morte do
civil SALVADOR FERREIRA.
Em 24 de junho de 2016, acolhendo o requerimento ministerial, foi declinada da
competência desta Justiça para a Justiça Estadual, fl. 266, sendo que a Douta Juíza
da mencionada Justiça, em decisão de 06/11/2017, acolhendo parecer ministerial,
declinou da competência em prol desta Justiça, fl. 47. O MPM, às fls. 57/62,
manifestando-se, suscitou o conflito negativo de competência, requerendo remessa
do feito ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que o fato só poderia ser
considerado crime militar se autor e vítima fossem militares da ativa. Em nova
manifestação, o Parquet Militar requereu que a última manifestação fosse recebida
como alegação de incompetência deste Juízo, Evento 4.
Com efeito, compulsando mais atentamente os autos, verifico que o militar se
encontrava na condução de viatura militar quando, a princípio, deu causa à morte
de um civil, o que se amolda, a meu sentir, na legislação penal militar, afastando a
comum: “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: II - os crimes
previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: c) por
militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil;”.
Assim, revendo melhor minha decisão, entendo ser esta Justiça a competente, nos
termos do artigo 124, da atual Carta (À Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definidos em lei).
Desse modo, INACOLHO a alegação ministerial para MANTER A
COMPETÊNCIA A DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, para processamento do
feito em questão, fazendo-o com fulcro no artigo 124 da CF/88.”.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120...
11/56
No dia 19 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar requereu
“(...) o arquivamento do presente Inquérito Policial Militar, com fulcro no art. 397
do CPPM.”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Com efeito, o lamentável e triste evento que levou à morte do Sr. SALVADOR
não tem contornos de conduta criminosa, mesmo que na modalidade culposa.
Para a caracterização de um crime culposo imperiosa é a existência da conduta
humana voluntária, de fazer ou não fazer, da inobservância do dever de cuidado
objetivo, da previsibilidade objetiva, da ausência de previsão, do resultado lesivo
involuntário, do nexo de causalidade e da tipicidade.
No caso em tela, considerando que tudo leva a crer que o indiciado teve sua
capacidade de visualização consideravelmente reduzida, não se pode imputar a ele
a previsibilidade, e a ausência de previsão, de que causaria um resultado lesivo
involuntário.
Em verdade, foi efetivamente uma fatalidade que a vítima de 1,50 cm de altura
tenha passado por trás da alta viatura militar, que tem espelhos retrovisores e vidro
traseiro não tão translúcidos, no momento em que esta se movimentava em marcha
ré.
Desse modo, infere-se da apuração que inexiste qualquer delito castrense a ser
perquirido.”.
No dia 19 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM discordou do requerimento ministerial e, em consequência,
determinou “(...) A REMESSA dos autos o Excelentíssimo Procurador-Geral do
Ministério Público Militar, a quem cabe o pronunciamento definitivo, quanto ao
exercício da Ação Penal, e faço-o com fulcro no art. 397, última parte, do CPPM.”,
sob o fundamento segundo o qual “(...) o fato, dada a sua dimensão e
circunstâncias, reclama um melhor exame num processo judicial, visto que (...)
presentes estão os requisitos da obrigatoriedade da ação penal militar, quais sejam,
a existência de indícios de autoria e de prova do fato, em tese, criminoso.”.
No dia 4 de novembro de 2019, o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar manifestou-se pela “(...) não homologação do arquivamento requerido na
Origem e a designação de outro membro do MPM para oficiar nos autos e ofertar a
exordial acusatória.”.
A Denúncia foi oferecida em 13 de fevereiro de 2020, incursionando o
Acusado no delito encartado no art. 206 do Código Penal Militar, tendo sido
recebida em Decisão de 18 de fevereiro de 2020. O ex-Sd Ex WALLACE
HENRIQUE AVELAR BARBOSA foi devidamente citado em 4 de março de 2020.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
12/56
No dia 29 de julho de 2020, o Réu foi licenciado do serviço ativo do
Exército Brasileiro, conforme informado no Ofício nº 11-Ass Jur/Ch – Chefia, do
Centro de Avaliações do Exército.
Em Audiência realizada no dia 5 de novembro de 2020, o Órgão de
Defesa arguiu o impedimento do Magistrado, requerendo a redesignação do ato e a
substituição da Presidência da Sessão no referido processo pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar.
No dia 13 de novembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM exarou Decisão nos autos da Exceção de Impedimento nº
7000822-46.2020.7.01.0001, nos seguintes termos:
“(...) Registro que deixo de aguardar a manifestação ministerial, como constou da
Ata encartada ao Evento 116, tendo em vista não haver previsão no rito
estabelecido no Código Adjetivo Castrense para que o referido Órgão se pronuncie
a respeito desse assunto.
ISSO POSTO, NÃO ACEITO a exceção de impedimento interposta pela douta
Defesa e, em consequência, DETERMINO o prosseguimento da Ação Penal Militar
nº 146-98.2020.7.01.0001, com base no artigo 35 do CPPM e, ainda, a remessa
deste apartado ao Egrégio STM, em face do disposto no artigo 133, parte final, do
mesmo Códex.”.
Os referidos autos foram remetidos ao Superior Tribunal Militar, sendo
recebidos em 1º de dezembro de 2020 como Exceção de Impedimento nº 7000839-
15.2020.7.00.0000 e distribuídos ao Exmo Sr. Ministro Gen Ex Luiz Carlos Gomes
Mattos, que rejeitou “(...) liminarmente a presente Exceção de Impedimento, por
manifesta improcedência, com fulcro no art. 133, § 2º, do CPPM c/c art. 151,
parágrafo único, do RISTM.”, tendo o decisum transitado em julgado em 26 de
fevereiro de 2021.
Em Audiência realizada no dia 3 de dezembro de 2020, foram
inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação, estando presente o Réu assistido
pela Defensoria Pública da União:
1) 2º Sgt Ex Jean Furiati Santos, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Qual era a missão do senhor no dia? Qual o seu papel nessa
questão?
TESTEMUNHA: Eu estava de comandante da guarda.
JUIZ: O senhor presenciou o atropelamento que levou a óbito o sr. Salvador?
TESTEMUNHA: Não senhor.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
13/56
JUIZ: O senhor soube que houve atropelamento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Por intermédio de quem e o que foi que a pessoa narrou pro senhor?
TESTEMUNHA: O militar que estava de serviço na Ponte Velha ele ligou lá para
onde é a sede do corpo da guarda, onde eu me encontrava, no mesmo momento que
aconteceu (...) me relatou que havia acontecido um acidente, um atropelamento, que
a viatura teria atropelado o senhor então conhecido por nós lá vulgarmente como
Sassá (...) era o apelido dele que todos lá o conheciam como tal.
JUIZ: E que mais ele lhe relatou sobre isso?
TESTEMUNHA: No primeiro contato relatou somente isso, o acidente. Eu pedi pra
tentar conseguir mais informações, como que estava o acidentado e tudo mais. Na
mesma hora, pelo que ele me passou, o é então soldado Avelar teria logo prestado
os devido auxílios, ajudas possíveis, e eu entrei logo em contato com a seção de
saúde e com o oficial de dia para possível socorro daquele acidente.
JUIZ: E ele relatou ao senhor como foi feita essa manobra pelo motorista do
caminhão que gerou o atropelamento?
TESTEMUNHA: Não, nesse momento não. Nenhum momento o soldado que estava
de serviço ele não me relatou como teria feito, porque no momento a gente só
pensou em acudir e tentar salvar o acidentado.
JUIZ: Esse local era perto do quartel, onde o senhor estava?
TESTEMUNHA: Era próximo. Onde eu estava era na entrada do quartel (...) lá tem
2 entradas (...) onde uma não é utilizada mais, que é a Ponte Velha, e foi de frente
disso onde foi acontecido o acidente, e a outra que é a Ponte Nova, e da onde fica o
meu posto, no caso da época, de comandante da guarda, não tem visada na entrada
da Ponte Velha onde foi o acidente.
JUIZ: E esse caminhão era conduzido pelo acusado, e havia alguém no comando
da viatura ou estava só com o Acusado a viatura?
TESTEMUNHA: Não. Estava ele e mais um soldado acompanhando ele.
JUIZ: E o senhor chegou a conversar com ele no dia ou posteriormente com
WALLACE, o acusado?
TESTEMUNHA: Sim, logo depois que ele adentrou ao quartel eu o abordei e
conversei com ele (...) ele relatou que ele chegou na viatura, olhou em volta da
viatura, entrou na viatura, o outro soldado também entrou do outro lado da viatura,
no momento que ele chegou na viatura não havia ninguém perto da viatura, e que
ele entrou na viatura e no momento que ele entrou para se arrumar no banco, ligar
a viatura e tudo mais, ele foi engatar a ré e foi no momento que o acidentado entrou
atrás da viatura, ele não conseguiu visualizar o acidentado.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
14/56
JUIZ: E essa viatura fazia o quê no dia, o senhor sabe?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foi a mando meu mesmo, como comandante da
guarda, eu mandei eles irem até ali a entrada, deixar a viatura ali na entrada por
ser uma área militar para ir até o mercado da frente para comprar café lá pra gente
fazer lá na guarda pro pessoal de serviço tomar e ficar em melhores condições pro
serviço.
JUIZ: Com relação à manobra que gerou o atropelamento, o senhor ouviu somente
isso do acusado ou ele relatou mais alguma coisa ao senhor?
TESTEMUNHA: (...) o que eu lembro foi somente isso.
JUIZ: O senhor se recorda se ele comentou na hora que ele deu a ré no carro dele
ter olhado pelo retrovisor, como estava traseira?
TESTEMUNHA: O que acontece, Excelência, é que essa viatura, o retrovisor
central dela é muito ruim de visualizar, é quase que impossível você visualizar o que
está atrás dela. Os laterais é que têm um pouco mais de visão, mas se tiver alguma
coisa atrás, não teria (...) por ter bastante tempo, eu não lembro se ele chegou a
comentar isso, mas pelo que eu conheço do soldado, eu acredito muito.
JUIZ: E ele dirigia há quanto tempo, o senhor sabe? Esse tipo de viatura.
TESTEMUNHA: Não vou saber exatamente o tempo exato, mas certeza que ele já
há bastante tempo.
JUIZ: E o outro militar que estava com ele no carro, o senhor conversou com ele?
TESTMUNHA: Conversei muito pouco, conversei mais com o motorista e o que ele
me relatou foi a mesma história, a mesma coisa, ele só fez acertar mais ainda a
história, não teve nada de diferente.
JUIZ: Aqui na Denúncia, segundo o laudo pericial, os retrovisores estavam em
condições em que o motorista pudesse ver atrás lá no local do acidente, inclusive
onde o corpo da vítima se encontrava. Os peritos afirmaram isso. O senhor tem
algum esclarecimento sobre isso, alguma informação?
TESTEMUNHA: (...) como eu falei, de onde eu estava não tinha a visada pro local
do acidente, do que aconteceu em si. O que eu posso falar é do que eu conheço da
viatura por ser militar, e pelo que eu conheço da viatura, não vou afirmar
logicamente para também não dizer que os peritos estão errados, longe de mim
falar isso, porém o que eu conheço da viatura é que os retrovisores têm uma certa
dificuldade sim de visualizar o que está atrás. Não vou ter certeza, nesse caso
específico, se teria possibilidade ou não (...)
JUIZ: Chegou ao conhecimento do senhor, de alguma forma, que o motorista
WALLACE, quando fez essa manobra, ele teria sido descuidado ou negligente ou
imprudente, chegou ao senhor algum comentário assim?
TESTEMUNHA: Não, senhor, de maneira nenhuma.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
15/56
JUIZ: O senhor tem conhecimento dele já ter se se envolvido em acidentes trânsito
como motorista, o WALLACE?
TESTEMUNHA: Não senhor, e inclusive dentro no aspecto militar, dentro da
Unidade, ele era sempre tido como um ótimo motorista, até por isso o tempo que ele
esteve lá, por muito tempo foi um dos principais ou o principal motorista da
ambulância do quartel, que é uma responsabilidade muito grande (...)
JUIZ: (...) voltando ainda ao atropelamento, o motorista falou para o senhor que
ele deu a ré e houve o atropelamento, mas o senhor lembra se ele falou de a vítima
ter gritado? O que é que houve que ele parou com o carro ou como não parou?
Essa dinâmica, ele contou para o senhor como foi isso?
TESTEMUNHA: (...) eu não lembro dessa situação específica aí, o que ele me
passou e se me passou alguma coisa desse detalhe (...)
JUIZ: A vítima foi socorrida para onde? Quem socorreu? Para onde ela Foi
levada?
TESTEMUNHA: Então, segundo a informação que chegou até a mim, a ambulância
do quartel chegou no local, com a então Ten Mazon, médica do quartel, e quando a
ambulância chegou lá já ele já tinha vindo a óbito, então não foi tirado o
acidentado do local pela ambulância. E o procedimento a seguir, eu não lembro
muito bem, mas acho que foi acionamento da polícia civil (...)
JUIZ: O senhor disse que o réu parece que tentou ainda ajudar a vítima, o senhor
pode falar sobre o comportamento dele, a reação do WALLACE, se estava tenso,
estava nervoso, que que houve com ele?
TESTEMUNHA: Então, no momento, como eu falei, eu não estava presente, não
tinha visão do local (...) a informação que chegou até mim através de telefone foi
que eles tentaram da maneira que podia também porque não tinha muito acesso
nem conhecimento para fazer muita coisa, de o mais rápido possível pedir ajuda,
que foi o que eles fizeram ao entrar em contato comigo, e eu logo solicitei
ambulância, foi tudo muito rápido. Eu não vou saber informar ao senhor se ele
estava nervoso ou não no momento ali do acidente em si, porque eu não estava
presente. E ele ficou presente lá até o desenrolar da ambulância chegar e tudo
mais.
JUIZ: Mas o senhor teve contato com ele no dia do fato, não teve?
TESTEMUNHA: Sim senhor, um pouco depois.
JUIZ: Como ele estava?
TESTEMUNHA: Ele estava abalado pela situação, naturalmente, estava bem
abalado, emocionalmente abalado, triste, nervoso com o que poderia acontecer
com ele e muito preocupado com relação à vítima e à família da vítima, enfim, e
com ele si também, naturalmente.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
16/56
JUIZ MILITAR: Eu gostaria de saber da testemunha se existia uma ficha de viatura
assinada ou pelo fiscal administrativo ou pelo chefe da garagem autorizando a
viatura a sair da Unidade para ir ao mercado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Existia sim.
MPM: (...) qual das versões do agrale Marruá, que é uma viatura meia tonelada,
ela tem várias versões: versão com capota, versão sem capota, com Cajado, sem
Cajado, com reboque, qual era a versão a que a denúncia se refere? Qual foi a
versão que estava utilizada no dia desse fato?
TESTEMUNHA: (...) o nome técnico eu não vou saber, não é da minha área, mas eu
lembro que era marruá com capota, se eu não me engano ela tinha capota e toda
aquela estrutura que tem nas marruás.
MPM: (...) a viatura com capota, ela tem uma vigia traseira pequena ou grande?
TESTEMUNHA: (...) pelo que eu lembro da viatura, ela tem uma visada muito
pequena, realmente, do retrovisor central ela tem uma visada muito pequena e bem
dificultada.
MPM: (...) aproximadamente qual era o porte da vítima? Se era uma pessoa baixa,
se era uma pessoa pequena, que pudesse ficar ali, no ângulo morto, entre o
retrovisor e essa vigia pequena do lado esquerdo ou do lado direito da viatura?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro bem sim do porte físico do acidentado, ele era uma
pessoa baixa e bem magra, bem baixa mesmo, e acredito muito que ele pudesse sim
estar num ângulo morto, ali numa visada de um ângulo morto, por ter um porte tão
baixo e bem magro também.
MPM: Já que a vítima era conhecida das pessoas ali da OM, das cercanias ali, era
um morador ali, pelo que consta dos autos, se essa vítima tinha o hábito de se
aproximar das viaturas dos militares de forma intempestiva, de forma repentina,
como é que era o comportamento dessa vítima?
TESTEMUNHA: Ele tinha assim uma conduta muito comum de, quando passava no
corpo da guarda, ali na entrada do quartel, e quando via outros militares pela rua,
de se aproximar e até prestar continência ele vez em quando. Estava sempre
andando com uma gandola, que é uma vestimenta nossa militar. E pelo que chegou
a mim que ele, quando serviu no serviço militar obrigatório, ele serviu naquele
quartel, e por mais que ele tivesse já com uma idade avançada, ele gostava muito
de estar próximo a todos que o lembrasse desse período. Então, ele estava sempre
próximo, sempre passando na guarda prestando continência, mesmo civil, mesmo
não podendo; ele era até conhecido por esse hábito. Ele estava sempre andando
com um pedaço de pau na mão para fazer ordem unida com o pedaço de pau. As
pessoas ali que o conheciam, a gente tinha até, eu particularmente, claro que longe
de diagnosticar alguma coisa, mas era notório a possibilidade dele ter algum tipo
de deficiência mental que o levasse a ter essas atitudes e tudo mais (...)
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
17/56
MPM: (...) soube de algum outro ato que pudesse ter sido imprudente ou ter
imprudência ou negligência por parte do acusado, o então soldado AVELAR ou se
ele era realmente um bom motorista?
TESTEMUNHA: Eu não soube, eu não trabalhei diretamente com ele nesse período
que ele estava lá, porém o quartel não é tão grande, não são tantos militares, então
a gente sabe praticamente de tudo que acontece dentro do quartel. E eu nunca
soube, nunca foi relatado, nem nunca soube de ele ter passado alguma situação que
pudesse levar a alguma situação de imprudência, negligência ou imperícia por
parte do então militar AVELAR. Muito pelo contrário, sempre foi muito bem
elogiado, como militar, como pessoa, como motorista. Eu tirei muito serviço com
ele, várias vezes andei com ele como motorista e nunca presenciei nada que
pudesse levar alguma dessas situações de imprudência, negligência ou imperícia;
muito pelo contrário, ele sempre muito atento, muito dedicado ao seu trabalho, ao
fazer o certo. Tanto que ele era visto pelo quartel como um todo, tanto que ele por
muitos anos ficou como o principal motorista da ambulância do quartel.
DPU: (...) o local dos fatos foi preservado para a realização da perícia?
TESTEMUNHA: (...) pelo que eu lembro, foi sim preservado (...)
DPU: (...) esse processo foi para a justiça estadual e depois que ele veio para a
justiça militar. Então eu queria saber se durante todo esse período esse local ficou
intacto?
TESTEMUNHA: (...) eu estava de comandante da guarda naquele dia, depois que
saiu dali, eu não acompanhei mais nada. Acabou meu serviço. Eu só fiz parte como
testemunha da sindicância, que apurou os fatos iniciais e não acompanhei mais
nada. Então eu não posso com certeza afirma se depois daquele dia foi preservado
ou não.
DPU: (...) se ele serve nessa OM ou serviu quanto tempo de serviço nessa OM após
a ocorrência dos fatos?
TESTEMUNHA: Eu estou até hoje.
DPU: (...) a perícia assinada pelo Peterson e pelo Rodolfo aconteceu no dia
27/10/2014. Os fatos aconteceram no dia 26/10/2014. Então gostaria de saber se
durante todo esse lapso essa área ficou intacta com o automóvel parado no exato
local onde ele se encontrava?
TESTEMUNHA: Sim senhor. A única coisa que eu posso afirmar dessa situação é
que a viatura não ficou no local. Agora do restante, eu não posso dizer nada.
DPU: Este local está onde estava sendo feita a manobra, era um local de trânsito
de pedestre? Havia local para trânsito de pedestres ou não era um local onde se
deveriam transitar pedestre?
TESTEMUNHA: Pelo entendimento que eu tenho, ali não era área de pedestre
nenhum.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
18/56
DPU: O senhor já chegou a dirigir essa viatura ?
TESTEMUNHA: Eu confesso que não lembro (...)
DPU: O senhor se recorda se havia algum tipo de barravento nessa viatura que
obstasse uma visão total externa do evento da parte traseira?
TESTEMUNHA: A capota que envolve a parte de fora da viatura, de trás, ela tem
uma visada pequena entre o retrovisor central e logicamente a parte de trás (...) tem
um plástico que é pequeno, e por ser um plástico ele torna a visão muito embaçada,
muito dificultosa (...)
DPU: (...) o abalroamento aconteceu do lado esquerdo da viatura?
TESTEMUNHA: eu não sei responder, porque, como eu falei, eu não estava
presente no momento, e não lembro se essa informação chegou até mim (...)”;
2) ex-Ten Ex Andreia da Roza Chaves Monteiro de Sá, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Qual era a função da Senhora no dia do fato?
TESTEMUNHA: Eu era médica do Quartel.
JUIZ: E a Senhora foi até o local onde houve o atropelamento?
TESTEMUNHA: Fui. Eu estava em atendimento na seção de saúde (...) e aí eu fui
solicitada por telefone pela oficial de dia para prestar atendimento a um evento que
estava acontecendo na porta do Quartel (...) foi tão rápido assim eu chamei a
equipe prontamente e a gente foi. E aí quando a gente chegou lá no local é que eu vi
a situação em si (...) a cena que eu me deparei foi com uma vítima caída ao chão e
tinha um senhor, a paisana, prestando os primeiros socorros, fazendo RCP. Aí eu me
dirigi, me identifiquei (...) me passou que houve um atropelamento, ele parou o RCP
(...) eu dei sequência, fiz talvez umas 3 manobras ali na vítima, em seguida parei
para verificar os sinais vitais e constatei que já era óbito. Tinha já algum sinal...
rigidez ainda é pouco tempo para falar porque esse momento a gente não considera
ainda uma rigidez cadavérica pelo tempo da situação da ocorrência, mas eles
tinham uma certa já contratura na musculatura temporomandibular e evidenciei os
sinais de óbito. Ele tinha uma midríase paralítica, na verdade uma pupila não
reagente a estímulos luminosos, já ausência de pulsos centrais periféricos e aí eu
constatei o óbito (...)
JUIZ: E a senhora sabe dizer qual foi o tempo entre o atropelamento e a chegada
da Senhora, o tempo decorrido?
TESTEMUNHA: (...) eu não sei exatamente, mas eu creio que talvez em torno de 20,
30 minutos (...)
JUIZ: A senhora por acaso se recorda de alguma reação do Sd WALLACE
HENRIQUE no dia, já que ele era o motorista dessa viatura que atropelou a
vítima?
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
19/56
TESTEMUNHA: (...) sempre foi prestativo, muito educado (...) o que me chama
atenção é o seguinte, aquela área onde o fato ocorreu é uma área restrita para
estacionamento com que a gente vê até hoje, então tem os cones separando, os
espaçadores é físicos que são de ferro também, eu não consigo entender como um
pedestre passa justamente naquele local, onde está previamente determinado que é
área militar, de estacionamento, onde só se podem parar viaturas militares,
militares em si, e dependentes de militares. E ao lado de fora já temos aquela faixa
pontilhada, onde já se faz é livre a passagem tanto de estacionamento quanto de
pedestre, público. Ali seria teoricamente uma área restrita. Isso me chama atenção
porque assim, pelo menos pela localização que eu me recordo da vítima, ela estava
naquela nossa área e a marruá na verdade ela se reporta a uma viatura alta,
porque é uma caminhonete, é uma vítima de baixa estatura, magra, e isso foi o que
eu me deparei (...) o soldado em si eu nem posso dizer para o senhor porque como
eu falei anteriormente eu nem me recordo, eu não vi ele ali na cena. O que depois
foi perguntada é “cadê o soldado?”. Aí “ah, ele está em choque, está
desesperado”. Aí eu dizer pro senhor que eu me deparei com ele, eu nem lembro
verdadeiramente (...) eu não me recordo de ter dado de cara com a o soldado
porque eu me detive àquilo ali que me propus e depois dos fatos é que eu fui saber
quem foi quem, o que aconteceu (...)
JUIZ: No dia a Senhora constatou o óbito da vítima. E após isso, o que a senhora
fez?
TESTEMUNHA: Aí constatei o óbito, aí a gente volta ali pro quartel, passa isso
para o oficial de dia (...) passa-se para o subcomandante, para o comandante.
Geralmente o procedimento é: eles entram em contato com a perícia, a vítima
permaneceu no local até que a perícia chega, porque depois foi posto um guarda
sol assim em cima da vítima, porque sempre é um tempo de aguardo muito grande
(...)
JUIZ: Na denúncia está escrito que o réu fez uma deu a marcha ré de forma
negligente, imprudente, faltou o dever de cuidado ao réu, segunda a denúncia, a
Senhora no dia ouviu, ou posteriormente, algum comentário nesse sentido?
TESTEMUNHA: (...) no local eu não eu não presenciei nada disso, eu não posso
dizer se está estou de acordo, se está correto, porque eu não presenciei isso, comigo
não foi dito nada, ninguém se reportou a mim para falar nada, ou que foi um
absurdo, ou coitado da vítima (...) o que eu sabia dessa vítima em si é que era uma
vítima antiga aqui no bairro, que é um bairro pequeno (...) o que foi assim que eu
tentei pegar alguma coisa ali na hora (...) é uma vítima que uma certa alteração
neurológica, parece que tinha um prontuário dele num posto de saúde próximo aqui
a nossa unidade, ao CAEx (...) eu não sei relatar detalhes, porque, inclusive, eu
nunca havia visto a vítima.
JUIZ: No dia, o acusado estava acompanhado de um outro militar, um outro
soldado, a Senhora se recorda quem era esse outro? Senhora chegou a falar com
esse outro em algum momento ou não?
TESTEMUNHA: Não me lembro não (...)
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
20/56
MPM: (...) tendo em vista que já foi dito que o militar, o acusado, o então Sd
AVELAR, ele foi durante muito tempo o motorista da viatura da ambulância, se a
testemunha, como médica na seção de saúde, o que pode dizer acerca da postura
dele como motorista: se era bom motorista, se era cuidadoso ou não, seria
negligente, se era imprudente, já tinha tomado bronca de alguém por causa disso
ou se tinha uma conduta positiva, boa, como motorista?
TESTEMUNHA: (...) eu nunca me deparei com nada assim, até repreensão da
minha parte nunca aconteceu, porque a gente sempre trabalhou e de forma muito
correta (...) sempre notei boa compostura dele, bom posicionamento, sempre soube
entrar e sair com educação, eu não me recordo de ter tido algum tipo de repreensão
quanto a velocidade, está sendo imprudente, da minha parte não, comigo não (...)
eu só tenho a elogiar nesse caso o soldado com que eu trabalhei (...)”;
3) ex-Sd Ex Luan Alves de Morais, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) qual era a função sua no dia do ocorrido?
TESTEMUNHA: Eu estava de Sentinela.
JUIZ: O senhor viu o acidente?
TESTEMUNHA: Eu estava de costas, aí eu escutei um barulho, aí quando eu olhei,
a roda de trás estava passando por cima da barriga dele, aí quando eu fui gritar,
ele não escutou, aí ele foi pra cima de novo (...) eu escutei o barulho do carro
passando por cima de alguma coisa, quando eu olhei para trás, a roda de trás
estava passando por cima da barriga do senhor que estava ali, aí como eu gritei,
ele não escutou, foi para frente de novo para parar o carro pra falar comigo
(inaudível) quando olhou, saiu pra pedir ajuda.
JUIZ: O que mais o senhor viu no dia?
TESTEMUNHA: Eu estava na Ponte Velha aí o senhor, que estava na praça, o
senhor que faleceu, ele estava com a madeira rodando a praça, aí passou alguns
segundos, chegou a viatura do exército e parou ali na garagem privativa do quartel.
Aí eu fui e virei de costas porque tinha um barulho de barco dos pescadores que
estava na praia. Aí depois eles saíram e foram no mercado que tinha de frente a
praça ali. Aí depois eles voltaram e entraram no carro. Aí fui olhar de novo pra
água, aí eu escutei um barulho, aí quando olhei para trás de novo, tinha um senhor
atrás da viatura, aí a primeira roda tinha passado por cima. Aí eu gritei, ele não
escutou, aí ele andou pra frente de novo e passou por cima novamente. Aí quando
eu gritei e falei que tinha que tinha um senhor atrás, aí ele saiu do carro e foi pedir
socorro.
JUIZ: Ele quem?
TESTEMUNHA: Os 2 (dois) que estavam dentro do carro, acho que é WALLACE o
nome dele, e tinha mais um (...) aí foi isso.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
21/56
JUIZ: Vamos especificar isso. O carro deu ré, atropelou essa pessoa ou se a pessoa
que se aproximou do carro na hora que ele estava dando a ré? O senhor pode
observar isso?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi. Eu só vi quando a roda de trás passando por cima
da barriga (...) estava fazendo barulho.
JUIZ: Esse senhor estava fazendo o que ali, o senhor sabe?
TESTEMUNHA: (...) quando eu vi ele na praça, ele estava rodando com a madeira
na mão (...)
JUIZ: É distante do local onde ele foi atropelado?
TESTEMUNHA: Não. Acho que tinha uns 20 metros, assim.
JUIZ: O senhor não sabe dizer como é que ele se aproximou da viatura?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi ele se aproximar da viatura.
JUIZ: (...) o que mais o senhor viu?
TESTEMUNHA: Só isso.
JUIZ: E o senhor continuou de Sentinela, não fez nada?
TESTEMUNHA: Continuei de Sentinela, não fiz nada.
JUIZ: O senhor avisou a alguém?
TESTEMUNHA: Não, não avisei a ninguém (...)
JUIZ: Mas o senhor ficou assistindo lá o pessoal socorrer o atropelado?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Então senhor pode narrar então o que o senhor ficou vendo?
TESTEMUNHA: Eu só vi eles lá socorrendo, pediu uma ajuda, aí ele me pediram se
eu podia ligar para alguém, aí eu estava com rádio, passei o rádio lá para
Portaria, pra Ponte Nova (...) aí eles foram lá ver.
JUIZ: Quem foi chegou lá pra ver? A guarda?
TESTEMUNHA: Eu não lembro quem foi o sargento que foi lá não.
JUIZ: No dia quando o senhor viu o carro passando por cima da barriga da vítima,
ela estava se mexendo, gritou ou não gritou?
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
22/56
TESTEMUNHA: Não, não gritou não. Quando tinha passado a primeira roda, não
gritou. Aí quando passou a segunda parece que ele deu só uma mexida só e depois
parou.
JUIZ: E a visibilidade era clara no local naquele momento?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor chegou a ouvir algum comentário de que o WALLACE, o motorista
da viatura, quando fez a manobra, deu a marcha ré, ele teria sido imprudente,
negligente, descuidado, ouviu algum comentário nesse sentido em algum momento
ou não vou nada sobre isso?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O senhor depois foi ouvido no inquérito, APF alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: IPM.
JUIZ: E declarou alguma coisa além do que o senhor falou hoje?
TESTEMUNHA: Não, só falei a mesma coisa.
JUIZ: O senhor conhecia o WALLACE como motorista?
TESTEMUNHA: Eu não falava muito com ele não (...)
JUIZ: Mas o senhor tinha algum conhecimento sobre ele ser um bom motorista ou
um ruim, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Aqui na denúncia os peritos estão dizendo, claro não é para o senhor
questionar os peritos, mas o senhor pode trazer algum esclarecimento sobre essa
questão, a denúncia diz que pelos peritos os retrovisores davam bom ângulo de
visão para o motorista. O senhor ouviu algum comentário? O senhor pode
esclarecer alguma coisa sobre isso? O que o senhor pôde ver no dia?
TESTEMUNHA: Não, não escutei nada sobre isso.
MPM: (...) pelo contato que tinha com o motorista, se era bom motorista ou se fazia
bobagens? Se era um bom motorista de viaturas e como é que ele era conduzido
viatura, ser era atento? (...)
TESTEMUNHA: Eu tirei só um serviço (...) e ele foi legal, não teve nenhum fazendo
bobeira, tipo andando de carro não, ele foi direito.
MPM: A testemunha conhecia a vítima?
TESTEMUNHA: Não conhecia não.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
23/56
DPU: Ele ouviu de alguém que a vítima (...) se essa pessoa tinha algum tipo de
retardo ou problema psiquiátrico?
TESTEMUNHA: Eu acho que ele tinha algum problema sim, porque ele ficava com
a madeira batendo para lá e para cá, e andando para lá e para cá.
DPU: De onde o senhor tava, deu para ver o acidente ou não deu para ver nada?
TESTEMUNHA: Eu só vi passando a segunda vez, porque a primeira vez eu só
escutei o barulho que a roda passou por cima da barriga dele, e quando eu olhei
para ver qual era o barulho, aí eu gritei falando para ele que tinha um pessoal
morto ali, aí ele passou de novo.
DPU: O local em que o réu estava fazendo a manobra, tinha algo que marcasse o
chão para passagem de pedestre ou ali era apenas área de manobra e não era
previsto passagem de pedestres na localidade?
TESTEMUNHA: Que eu lembro não tinha nada do tipo de marcação nenhuma.
JUIZ: E era local só de manobra de viaturas ou não?
TESTEMUNHA: Só manobra de viatura.
JUIZ: Acesso do público?
TESTEMUNHA: Não. Ali é só área do quartel mesmo.
DPU: (...) a testemunha viu se o veículo possuía alguma espécie de barra-vento?
TESTEMUNHA: Tinha um de plástico e tinha perda ali no chão.
DPU: Como é que era a cobertura da viatura?
TESTEMUNHA: Ela tinha uma caçamba atrás, tipo coberto.
DPU: Esse barra-vento e essa cobertura, se você já entrou dela, se você sabe dizer,
se elas dificultam a visão do motorista?
TESTEMUNHA: Não, eu entrava lá atrás, não entrava ali no lado do motorista não
(...)
DPU: Sabe dizer se algum motorista já reclamou disso?
TESTEMUNHA: Não, Senhora (...)”.
No dia 21 de janeiro de 2021, estando presente o Réu devidamente
assistido, foi inquirido o ST Ex Hilton Andrade dos Santos, na condição de
testemunha arrolada pela Defesa, tendo afirmado que:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
24/56
“(...) JUIZ: (...) No dia do ocorrido, qual era a função que o senhor exercia? O
senhor estava no local, presenciou o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Eu participei apenas como revisor num laudo
complementar, então parece-me que houve uma perícia de local, depois houve uma
reprodução simulada dos fatos e parece-me que houve também um laudo
complementar, do qual eu participei apenas como revisor, mas não tive contato no
local. Apenas fiz a revisão desse laudo complementar que tratava sobre altura da
vítima, posicionamento da vítima em relação aos espelhos, retrovisor externo e
interno do veículo em questão. Foi isso o que aconteceu.
JUIZ: Além desse seu registro, senhor tomou conhecimento de alguma outra coisa
aqui que pudesse acrescentar nessa oportunidade, esclarecer?
TESTEMUNHA: Pelo que eu li no laudo que participei como revisor, a viatura não
era a mesma no dia, e nesses exames que o primeiro perito fez, ele observou que a
visão estaria prejudicada em detrimento a um quebra vento, acho que é esse o
nome, que estaria posicionado em ambos os espelhos, retrovisor externo direito e
externo esquerdo. E também a situação em que a vítima fatal foi representada por
um ator que era mais alto do que a vítima propriamente dita, se não me falha a
memória, 12 centímetros, ou alguma coisa assim. Então isso prejudicou um pouco
os exames, porque não deu tanta certeza no aspecto de ser nas mesmas situações,
nas mesmas circunstâncias.
JUIZ MILITAR: (...) pergunto se teve acesso antes da realização desse laudo
complementar da perícia que foi realizada no local do acidente no dia 6/10/2014?
TESTEMUNHA: Eu não lembro se eu tive acesso ao laudo (...) tem muito tempo (...)
não tô lembrado realmente se eu tive acesso ao laudo de local, e eu participei
apenas como revisor desse laudo complementar. E as perguntas que foram feitas no
laudo complementar estariam relacionadas a visualização da vítima fatal, e o que
foi apresentado foi uma viatura Marruá diferente da do dia do evento e como eu
não estava no dia do evento, eu não eu não sabia como era a visualização dessa
viatura no dia do evento, mas a viatura que foi apresentada, a viatura Marruá que
foi apresentada para os peritos, ela prejudicava bastante a visualização. Então se
fosse a mesma viatura talvez essa resposta poderia ser diferente, como não foi
apresentada a mesma viatura, prejudicou em parte ali a visualização (...)”.
Ato contínuo, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) A denúncia diz que o senhor de forma imprudente fez uma manobra
com o carro e matou uma pessoa. Isso é verdadeiro, não é verdadeiro?
ACUSADO: Eu estava naquela viatura (...) então eu cheguei naquele
estacionamento, não havia ninguém, sinalizei e entrei. Parei, não desliguei a
viatura, o militar que estava comigo atravessou a rua, foi do outro lado no
mercado, eu permaneci dentro da viatura. Ele voltou, não informou nada, a
princípio ele não tinha visto ninguém também. Eu, profissionalmente, olhei nos
retrovisores, sinalizei, vim dando a ré para sair daquele local. Então fui alertado
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
25/56
por um sentinela que havia ali e por uma viatura da polícia militar que havia do
outro lado da rua. Ali então eu percebi que estava acontecendo alguma coisa e
quando olhei havia aquele acidente acontecido ali no local.
JUIZ: A denúncia descreve que o senhor não observou o dever de cuidado, que o
senhor não foi cuidadoso quando fez essa manobra, deu essa ré, deu marcha ré de
forma negligente e imprudente, e veio atropelar o senhor Salvador no dia
06/10/2014. E o laudo disse que os retrovisores laterais da viatura permitiam uma
boa visibilidade. O que o senhor pode dizer com relação a isso?
ACUSADO: (...) eu conhecia bem ela, pelo fato de eu ser um motorista, de tirar
serviços de motorista com ela, e ela não me apresentava boa visibilidade. Ela é uma
viatura operacional, ela era fechada atrás com uma lona; tinha muito má
visibilidade nos retrovisores externos, e não dava aquela visibilidade total. Então
qualquer manobra que for feita naquela viatura tem que ser com cuidado.
JUIZ: Estava o senhor e mais quem? Estava um outro companheiro do senhor, não
estava?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Eu pergunto ao senhor por que o seu companheiro não ajudou o senhor
nessa manobra, sabe dizer?
ACUSADO: Não sei dizer.
JUIZ: É comum fazer esse movimento com a viatura que o senhor fez de ré sem que
alguém esteja do lado de fora balizando, orientando?
ACUSADO: Não. No caso ali, naquele momento, foi automático. Ele entrou, o
certo, no caso, seria ele manobrar mesmo. Sendo que como era fato acontecer
aquilo dali, já era rotina, a princípio não tinha ninguém, pelo fato dele não
comunicar nada, também visualizei e não vi nada. Então eu me senti seguro e
realizei a manobra.
JUIZ: Nisso que ele passou para entrar na viatura, ele não viu assim a vítima?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Isso era que horas mais ou menos?
ACUSADO: 9h da manhã, início do serviço.
JUIZ: Ele veio do lado da vítima ou lado contrário da vítima quando ele foi para o
carro?
ACUSADO: De onde ele veio, no caso se tivesse visto mesmo, ele poderia avisar. Eu
creio que ele também não viu. Foi tudo muito rápido (...) porque quando eu entrei
ali não tinha ninguém.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
26/56
JUIZ: E o senhor entrou e ficou parado quanto tempo com esse carro?
ACUSADO: 5 minutos no máximo, foi o tempo de ele atravessar a rua e voltar.
JUIZ: Em momento algum o senhor viu a vítima no dia?
ACUSADO: Isso, em momento algum.
JUIZ: O senhor conhecia a vítima? Sabia que ela frequentava ali o local?
ACUSADO: De vista. Ela frequentava ali a frente do quartel sim.
JUIZ: O senhor pode descrever o perfil dela? Ela apresentava algum problema
psicológico ou alguma coisa ou não? O que o senhor pode dizer sobre isso?
ACUSADO: Aparentava ser um senhor baixo, ele aparentava ter algum problema
sim. Andava para lá e para cá, por aí, pela frente do quartel, sempre sozinho,
parecia ter algum probleminha sim.
JUIZ: O senhor chegou a ouvir um grito ou alguma coisa assim?
ACUSADO: Não, não. Da vítima não.
JUIZ: Dentro do carro havia alguma coisa ligada, algum ar, rádio, alguma coisa
assim?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: A denúncia fala que o senhor foi imprudente, foi negligente, descuidado. O
senhor quer comentar alguma coisa sobre isso?
ACUSADO: Eu discordo (...) pelo fato de eu ser um motorista profissional, ali eu
creio que tenha tomado os cuidados sim, até porque eu nunca me envolvi em
nenhum acidente, nem nada (...) aquilo ali eu creio que como aconteceu comigo
poderia ser com qualquer um.
JUIZ: Consta aqui na denúncia ainda que os retrovisores laterais davam para o
senhor observar inclusive o local onde estava o cadáver.
ACUSADO: Negativo.
JUIZ: O senhor não tinha essa visibilidade?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Aí uma vez atropelada a vítima qual foi a sua reação? O que o senhor fez no
dia?
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
27/56
ACUSADO: Então, eu percebi que estava acontecendo aquilo porque eu fui
alertado por um Sentinela que havia ali na guarda. Um sentinela que estava de 3 a
10 metros de mim e uma viatura da polícia militar que estava do outro lado da rua
também, ela acionou a sirene, eu vi que estava acontecendo alguma coisa aí parei,
desci da viatura e fui olhar. Daí eu percebi que eu havia atropelado uma pessoa ali.
JUIZ: O senhor pode descrever como estava o corpo?
ACUSADO: Estava deitado e a roda pressionando ele sobre o chão, em cima dele,
eu estava praticamente passando por cima dele.
JUIZ: O senhor pode dizer se teve alguma ideia do teria se passado com ele quando
aconteceu isso?
ACUSADO: Pelo fato de ele ser muito fã militarmente, eu creio que de curiosidade
ele queria saber o que tinha ali na viatura, porque era uma picape, então não sei o
que ele foi fazer ali atrás, apesar de ser uma área militar. Foi tudo muito rápido.
JUIZ: E a viatura sempre fazia manobra naquele espaço ali?
ACUSADO: Sim, sempre. Tanto a viatura quanto os carros que entram ali. Ali só
tem como entrar de frente, sair de ré. Não tem outro tipo de jeito.
JUIZ: É um estacionamento?
ACUSADO: Sim, pequeno.
JUIZ: O senhor conhecia bem a viatura?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Por quanto tempo o senhor dirigia a viatura?
ACUSADO: Em 2014, eu tinha 2 anos de serviço, ou seja, já havia 2 anos dirigindo
ela.
JUIZ: (...) o que mais aconteceu?
ACUSADO: Então, a roda estava sobre ele. Eu abaixei o freio de mão, para que eu
pudesse ir para frente novamente, puxei o freio de mão novamente, reconheci o que
estava acontecendo. Eu estava com o rádio, eu acionei o oficial de dia, acionei a
enfermaria, os policiais vieram até mim, um ficou ali comigo e outro foi no
bombeiro chamar ambulância. Não tinha ambulância lá no corpo de bombeiros.
Permaneci no local até que alguma coisa fosse feita.
JUIZ: Quando o senhor o viu debaixo da roda do carro, ele mexia ou não mexia?
Sangrava muito?
ACUSADO: Mexia, parecia sentir dor.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
28/56
JUIZ: Dizia alguma coisa?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Sangrava muito?
ACUSADO: Não senhor, a roda parou, no caso, em cima da barriga dele.
JUIZ: O senhor quer dizer alguma coisa sobre isso? Quer acrescentar alguma
coisa?
ACUSADO: O que realmente aconteceu foi só isso (...) eu fiquei 8 anos ali, pela
experiência profissional que tenho, creio que como aconteceu comigo poderia
acontecer qualquer um, até porque eu continuei dirigindo, continuei na minha de
motorista. Fui motorista da ambulância por 4 anos, um cargo de responsabilidade.
Fui convidado a ser motorista do subchefe também, mas pelo fato de eu ser
motorista de ambulância, o cargo foi para outro, mas quando eu estava em horário
vago, e quando ele solicitava, eu o atendia.
JUIZ: E esse laudo que aponta o senhor como responsável praticamente, o senhor
tem alguma coisa a dizer sobre esse laudo, sobre o perito?
ACUSADO: Pelo que o senhor passou pra mim aí que eu fui imprudente,
negligente, eu não concordo muito com isso não, eu tomei os devidos cuidados sim.
DPU: O laudo pericial informa que peritos concluem que é possível, porém essa
visualização se mostra consideravelmente prejudicada, quando se leva em
consideração as variações possíveis da posição do condutor em função do
posicionamento dos quebra-ventos direito e esquerdos, assim como a pouca
transparência apresentada pelas superfícies plásticas de ambos. Eu gostaria de
saber do senhor WALLACE se de fato tinha esses quebra-ventos se eles tinham uma
visibilidade prejudicada.
ACUSADO: Então, como eu falei, a visibilidade daquela viatura em relação aos
retrovisores é muito difícil.
DPU: E também com relação ao tamanho do Sr. Salvador Ferreira, que ele tinha
1,50 m o senhor quando o atropelou, o senhor não sentiu nem o baque, não sentiu
nada disso? O senhor parou só porque alguém avisou o que tinha acontecido, foi
isso?
ACUSADO: Isso aí, sim.
DPU: O seu carro era muito grande em comparação à pessoa que foi atropelada?
ACUSADO: Positivo.
DPU: O senhor chegou a olhar pelo retrovisor antes de dar ré?
ACUSADO: Olhei (...)”.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
29/56
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Castrense e a Defesa Pública nada requereram.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em sede de
Alegações Escritas, o Órgão Ministerial pugnou pela “(...) condenação de
WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA pelo crime de homicídio culposo,
previsto no art. 206 do Código Penal Militar (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) restou demonstrado que o acusado violou o dever de cuidado quando deixou
de observar as normas de circulação de segurança, uma vez que em seu depoimento
demonstrou ter ciência, antes do acidente, de que o veículo não possuía uma boa
visibilidade traseira. A conduta exigível para o réu, no momento dos fatos, levando
em conta as características da viatura que conduzia, era a de pedir auxílio a outros
militares que estavam dentro do caminhão para orientarem a manobra por ele
realizada ou, até mesmo, a sentinela que presenciou o atropelamento e gritou na
tentativa de avisar ao acusado que havia uma pessoa atrás do caminhão. Nesse
passo, o réu foi imprudente ao imprimir uma marcha ré no caminhão sem tomar os
cuidados devidos e objetivos que a situação demandava.
A prova pericial produzida foi contundente ao afirmar que a conduta negligente do
acusado foi causa determinante para a ocorrência do acidente.
O art. 33, inciso II do Código Penal Militar registra que o crime culposo se
configura quando o agente deixa de empregar a cautela, atenção ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias; ou ainda
quando não prevê o resultado possível de se prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Assim sendo, restou demonstrada a autoria e a materialidade do fato típico ilícito e
culpável praticado pelo acusado, notadamente em razão da própria afirmação do
réu de que, embora ciente da dificuldade da visibilidade traseira do veículo que
conduzia, inobservou o cuidado objetivo que lhe era devido, dando causa a morte
do ofendido ao imprimir a marcha ré no caminhão (...)”.
Em sede de Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa
Pública requereu, preliminarmente, a declaração de “(...) incompetência dessa
Justiça Especializada para o processamento e julgamento do presente feito, com a
devolução dos autos à Justiça Estadual do Rio de Janeiro (...)”; a “(...) nulidade de
todos os atos praticados durante a pandemia por meio virtual (...)”, bem como que
“(...) seja reconhecido o impedimento do magistrado para atuar no feito e,
consequentemente, declarados nulos os atos praticados sob sua jurisdição.”.
No mérito, pugnou pela “(...) absolvição do réu WALLACE
HENRIQUE AVELAR BARBOSA, da imputação dos delitos descritos na denúncia,
com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, e, subsidiariamente, em caso de
condenação, requereu “(...) a aplicação da pena em seu grau mínimo, isto porque
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
30/56
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são inteiramente
favoráveis ao acusado (...)”, bem como “(...) a aplicação da atenuante prevista no
artigo 72, III, alínea “d” do CPM.”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 6 de maio de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu:
“(...) à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares apresentadas pela Defesa
de incompetência da justiça militar, com base no artigo 124 da CF/88 e na alínea
“c” do inciso II do artigo 9º do CPM e a de nulidade do processo, com apoio no
artigo 502 do CPPM para, no MÉRITO, por maioria de 3 a 2 de votos, julgar
PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial
para CONDENAR WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, como incurso nas
sanções do artigo 206, caput, do CPM.
RESOLVE, ainda, essa mesma maioria, mas por 2 a 1 de votos, negar o perdão
judicial, previsto no § 5º do art. 121 do CPB, por falta de previsão na lei penal
militar e na jurisprudência do STM e FIXAR a pena-base, em 1 (um) ano de
detenção, seu mínimo legal, já que o réu não apresenta maus antecedentes e as
circunstâncias do episódio de acordo com as orientações do artigo 69. Reconhece-
se apenas a agravante prevista no § 1º do artigo 206, inobservância de regra
técnica, visto que o réu era habilitado, mas também no menor patamar, ou seja, em
1/5, ex vi do artigo 73, não se levando em conta, entretanto, a atenuante relativa à
confissão, estabelecida na alínea “d”, do inciso III, do artigo 72, tudo do CPM,
uma vez que tal dispositivo legal exige que a autoria seja “ignorada ou imputada a
outrem”, o que não é o caso.
Assim, e ainda, inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser
levada em conta, torna-se a referida pena definitiva no quantum de 01 ano 02 meses
e 13 dias de detenção.
RESOLVE, por fim, a aludida maioria condenatória, formada agora de 2 votos,
CONCEDER ao réu o benefício do SURSIS, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
às condições abaixo descritas com base no artigo 84, do CPM, bem como o direito
de apelar em liberdade, em razão do Princípio da Inocência, previsto no art. 5º,
inciso LVIl, da CRFB/88, FIXANDO o regime aberto como inicial para
cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea “c”, do CPB, na
hipótese de o réu vir a cumpri-la em estabelecimento prisional comum (...)”.
A Sentença foi pulicada no sistema e-Proc/JMU no dia 21 de maio de
2021, dela sendo intimados a Defensoria Pública da União e o Parquet Castrense em
24 de maio de 2021, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Acusação no
dia 1º de junho de 2021.
Nessa mesma data, o Órgão defensivo interpôs, tempestivamente,
Embargos de Declaração e o presente Recurso de Apelação.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
31/56
Em Decisão de 11 de junho de 2021, o Juízo a quo deixou de receber
os Embargos de Declaração, haja vista que “(...) sua oposição não cabe contra
decisões de primeiro grau, ante a ausência de sua previsão no CPPM, conforme
artigos 510 e 538 (...) amparado também pelo entendimento do E. STM (...)”. Por
outro lado, nessa mesma data, a Apelação foi recebida.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu,
preliminarmente, “(...) que seja declarada de ofício a nulidade da sentença de
primeiro grau, por “error in procedendo”, e a remessa dos autos à Auditoria de
origem para correção do erro material verificado na ata de audiência (...)”,
argumentando, para tanto, que “(...) três membros do Conselho concederam o
perdão judicial ao apelante e ao prolatar sentença não aplicando o instituto, o
magistrado incorreu em o manifesto “error in procedendo” (...)”. Além disso,
pugnou para que “(...) seja declarada a incompetência dessa Justiça Especializada
para o processamento e julgamento do presente feito, com a devolução dos autos à
Justiça Estadual do Rio de Janeiro (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) o deslocamento para a Justiça Militar, dos fatos ocorridos antes da Lei
13.491/17, se mostra inconstitucional somente (sic) deveria ocorrer se não
importasse em prejuízo para o réu e tal não aconteceu no caso dos autos, isso
porque a pena prevista no CPM é maior que a do CP e, também, não se viabilizou a
aplicação dos institutos despenalizadores a que o réu fazia jus.”.
Ainda em sede de preliminar, a Defesa requereu “(...) a nulidade de
todos os atos praticados durante a pandemia por meio virtual (...)”, visto que,
segundo a ótica defensiva:
“(...) a audiência por videoconferência, além de não possuir base legal para sua
ocorrência, causa enorme prejuízo ao acusado, violando diretamente a
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o princípio
constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (...)”.
Quanto ao mérito, o Órgão defensivo pugnou pela “(...) absolvição do
apelante WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, da imputação dos delitos
descritos na denúncia, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, uma vez que,
mesmo estando comprovadas a autoria e a materialidade do delito, “(...) não existem
provas concretas da violação do dever de cuidado do assistido (...)”, não sendo
possível “(...) atribuir a culpa do ocorrido ao apelante, porquanto em momento
algum agiu com negligência em sua conduta (...)”. Afinal, a despeito de os Peritos
que subscreveram um dos Laudos acostados aos autos terem atestado que “(...) era
possível visualizar a vítima que se posicionou atrás da viatura militar.”, os experts
ressalvaram que:
“(...) essa visualização se mostra consideravelmente prejudicada quando se leva em
consideração as variações possíveis da posição do condutor em função do
posicionamento dos quebra-ventos direito e esquerdo, assim como a pouca
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
32/56
transparência apresentada pelas superfícies plásticas de ambos.”.
Alternativamente, requereu que, “(...) Caso se entenda pela culpa que
seja aplicado o instituto do perdão judicial (...)”, uma vez que o Apelante “(...) não
teria agido com desleixo, não ignorou as instruções, não havia nada que ele
pudesse fazer para evitar o fato, não houve negligência, imprudência nem imperícia
(...)”. Ao final, caso não reconhecido o citado instituto, a Defesa requereu a
aplicação da “(...) pena em seu patamar mínimo, isto porque todas as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM são inteiramente favoráveis ao acusado, bem
como a aplicação da atenuante prevista no artigo 72, III, alínea “d” do CPM (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos
defensivos, pugnando, ao final, pelo não provimento do Apelo defensivo e pela “(...)
manutenção da sentença condenatória de 1ª instância (...)”, sob o argumento de
que:
“(...) as preliminares levantadas pela defesa (...) foram devidamente e, de forma
fundamentada, enfrentadas quando da prolação da sentença (...)
(...)
Sobre a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados por meio de
videoconferência, também não pode ser acolhida em razão das diversas orientações
do CNJ e principalmente das decisões de Instâncias superiores (...)
(...)
Assim sendo, restou demonstrada a autoria e a materialidade do fato típico ilícito e
culpável praticado pelo acusado, notadamente em razão da própria afirmação do
réu de que, embora ciente da dificuldade da visibilidade traseira do veículo que
conduzia, inobservou o cuidado objetivo que lhe era devido, dando causa a morte
do ofendido ao imprimir a marcha ré no caminhão (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Roberto Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pelo não provimento do recurso Defensivo, mantendo-se íntegra a r. Sentença
condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
33/56
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
34/56
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO
A Defensoria Pública da União suscitou a presente preliminar para que
“(...) seja declarada de ofício a nulidade da sentença de primeiro grau, por “error
in procedendo”, e a remessa dos autos à Auditoria de origem para correção do erro
material verificado na ata de audiência (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) Ainda que o Juiz-Auditor tenha divergido dos Juízes Militares, compete ao
magistrado togado a redação da Sentença, restando ressalvado e preservado o livre
convencimento motivado de cada um dos membros do Conselho Julgador quando
da tomada de votos, resguardando-se, assim, o comando constitucional insculpido
no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Contudo, no caso em tela, conforme ora relatado, três membros do Conselho
concederam o perdão judicial ao apelante e ao prolatar sentença não aplicando o
instituto, o magistrado incorreu em manifesto “error in procedendo” (...)” (Grifo
nosso).
Os argumentos não merecem acolhida.
Ao compulsar detidamente os vídeos anexos ao evento 252 da Ação
Penal Militar nº 7000146-98.2020.7.01.0001, em especial os de números 11 e 12,
nos quais foram proferidos os votos de cada um dos integrantes do Colegiado
Julgador de primeiro grau, é possível identificar claramente o equívoco com base no
qual o Órgão defensivo baseou sua argumentação. Senão, vejamos a citada votação:
“(...) JUIZ: (...) então no meu ponto de vista, impõe-se a condenação do acusado
(...)
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
35/56
JUIZ MILITAR CAP EX GUSTAVO WANDERLEY LOPES DE AZEVEDO:
Concordo com a condenação (...)
JUÍZA MILITAR MAJ LÚCIA CAROLINE DOS SANTOS ALONSO: Voto pela
condenação.
JUIZ MILITAR TEN CEL EX ANDERSON CARLOS JARDIM LISTO: Eu voto
absolvição (...)
JUIZ MILITAR TEN CEL EX NELSON MENDONÇA JUNIOR: Eu voto pela
absolvição do Réu (...)
JUIZ TOGADO: Para os 3 que condenaram, o órgão ministerial fala em perdão
judicial. O meu voto é no sentido de indeferir esse requerimento de aplicação do
perdão judicial, vez que não há previsão no Código Penal Militar (...) é uma
previsão que está em outro estatuto, em outro diploma e não é reconhecido pela
Justiça Militar, pelo STM. Então meu voto quanto ao perdão judicial é no sentido de
não ser reconhecido (...)
CAP EX GUSTAVO WANDERLEY: (...) eu concordo com o não perdão.
MAJ LÚCIA CAROLINE: Eu concordo com o perdão judicial.
JUIZ TOGADO: (...) dos que condenaram, 2 não concederam o perdão judicial,
ficando como voto vencido nessa questão a MAJ LÚCIA CAROLINE (...) por
maioria de 2 x 1 dos que condenaram, negou perdão judicial ao acusado (...)
MAJ LÚCIA CAROLINE DOS SANTOS ALONSO: (...) me expressei mal, eu optei
pela aplicação do perdão judicial (...)
JUIZ TOGADO: Perfeito (...)”.
Vale dizer que, segundo apurado na Sessão de Julgamento, num
primeiro momento, o pedido ministerial formulado na Exordial Acusatória foi
julgado procedente por 3 (três) dos 5 (cinco) integrantes do Conselho Permanente de
Justiça para condenar o ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA,
como incurso nas sanções do artigo 206, caput, do Código Penal Militar.
Num segundo momento, o Juiz Federal da Justiça Militar que presidia
a Sessão de Julgamento, ao apreciar o pedido ministerial de aplicação do perdão
judicial, por óbvio, tomou os votos dos integrantes do Conselho que se
manifestaram pela condenação do Acusado e, nesse contexto, formou-se a maioria
de 2 (dois) votos pela não aplicação, contra 1 (um) voto que concedia o benefício.
O equívoco, portanto, da argumentação defensiva repousa no fato de
que a Representante da Defensoria Pública da União computou os votos absolutórios
como sendo concessivos do citado instituto, caso em que formar-se-ia a maioria, aí
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
36/56
considerado o voto vencido pela aplicação do perdão judicial, o que, com todas as
vênias, não seria possível.
Basta salientar que, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios,
“(...) a natureza jurídica do perdão judicial é de causa extintiva de punibilidade e
deve estar prevista em lei.” (Apelação nº 0000157-18.2010.7.07.0007, Relator:
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJ: 02/10/2012), de sorte
que, tal como se verificou nos presentes autos, o Juiz Federal da Justiça Militar
conduziu o julgamento, naquilo que dizia respeito à aplicação do referido instituto,
questionando, tão somente, aos membros do Colegiado Julgador que se
manifestaram pela condenação do ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR
BARBOSA sobre o cabimento do benefício, não sendo possível, por motivos
óbvios, qualquer manifestação dos integrantes do Conselho que votaram pela
absolvição do Réu.
Afinal, ainda tomando como base a jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar, no voto condutor do Acórdão da Apelação nº 96-
55.2016.7.03.0203, o eminente Ministro-Relator Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz fez menção ao escólio do Professor Jorge Alberto Romeiro, ex-integrante
desta Corte Castrense, ao destacar que:
“(...) Perdão judicial é instituto jurídico pelo qual o juiz, reconhecendo a existência
de todos os elementos para condenar o acusado, não o faz, declarando-o não
passível de pena, atendendo a que, agindo por essa forma, evita um mal injusto, por
desnecessário, e o acusado não tornará a delinquir (...)” (Grifo nosso).
Oportuno salientar que o entendimento segundo o qual somente é
cabível a aplicação do instituto do perdão judicial nos casos de condenação do
acusado decorre da própria dicção do § 5º do artigo 121 do Código Penal comum,
segundo o qual “(...) Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de
aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de
forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.”.
Por tais motivos, a premissa defensiva de que os votos absolutórios
deveriam ser computados como concessivos do perdão judicial é de todo
equivocada.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Em relação à suposta maioria de votos do Conselho de Justiça, pela aplicação
do Perdão Judicial, equivoca-se a combatente DPU quando afirma que houve três
votos pela aplicação do Perdão Judicial.
Ora, como é de sabença geral, mesmo que tal instituto fosse aplicável à Justiça
Militar da União, o referido Perdão só é possível em caso de condenação, conforme
se verifica no § 5º do artigo 121 do Código Penal:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
37/56
(...)
§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se
as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a
sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977).
(Grifos nossos)
Ora, no presente caso, verifica-se que apenas a Maj LÚCIA CAROLINE, que votou
pela condenação, aplicou o Perdão Judicial, sendo que o TEN CORONEL
ANDERSON CASTRO e o TEN CORONEL NELSON MENDES absolveram o
Apelante, considerando a conduta inevitável, razão pela qual não poderiam, e de
fato não concederam, o Perdão Judicial (Evento 252, vídeos 11 e 12, da Ação Penal
Militar) (...)”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO
A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de incompetência
da Justiça Militar da União para o julgamento de fatos ocorridos antes da Lei nº
13.491/17, aduzindo, para tanto, que:
“(...) Trata-se, pois, de uma “norma híbrida”, sendo ao mesmo tempo material e
processual, só poderia ter havido o deslocamento para a Justiça Militar se não
houvesse o agravamento da situação.
Contudo, tal não se concretiza na hipótese dos autos, isso porque, o crime de
homicídio culposo, previsto no artigo 121 § 3º do CPB prevê pena de detenção de
01 a 03 anos, sendo, ainda, assegurado ao acusado todos os institutos da Lei
9.099/95, bem como, as penas restritivas de direito do Código Penal.
Já na Justiça Militar, o CPM, em seu artigo 206, prevê pena de detenção de 01 a 04
anos para aqueles que cometem o delito de homicídio culposo, e, ainda, diante do
artigo 90-A da Lei 9099/95, afasta a aplicação de todos os institutos
despenalizadores, previstos na referida Lei, bem como a aplicação das penas
restritivas de direito previstas no Código Penal.
Portanto, a ponderação que deveria prosperar não poderia ser a de aplicação
imediata da norma mista citada, isso porque tal pensamento conduziria a não
observância do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.
(...)
Diante disso, o deslocamento para a Justiça Militar, dos fatos ocorridos antes da
Lei 13.491/17, se mostra inconstitucional somente deveria ocorrer se não
importasse em prejuízo para o réu e tal não aconteceu no caso dos autos, isso
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
38/56
porque a pena prevista no CPM é maior que a do CP e, também, não se viabilizou a
aplicação dos institutos despenalizadores a que o réu fazia jus.
Por todo o exposto, a defesa requer seja declarado a incompetência dessa Justiça
Especializada para o processamento e julgamento do presente feito, com a
devolução dos autos à Justiça Estadual do Rio de Janeiro e, caso indeferido, que
seja declarado nulo todo processado para que seja viabilizada a aplicação dos
institutos despenalizadores da lei 9099/95.” (Grifos nossos).
Os argumentos não merecem acolhida, pois, novamente, partem de
pressuposto equivocado, mormente porque, no caso em exame, não se trata de
adequação típica, mas do próprio reconhecimento de que a conduta praticada nas
imediações do Centro de Avaliações do Exército – CAEx é definido como crime
militar, na forma do art. 9º do Código Penal Militar, razão pela qual a competência
para o processamento e o julgamento do feito é, inegavelmente, desta Justiça
Especializada, senão, vejamos.
Inicialmente, impende salientar que a questão relativa à natureza
jurídica da norma inserida pela Lei nº 13.491/2017 não passou ao largo da
apreciação da Justiça comum do Estado do Rio de Janeiro, sendo oportuno ressaltar
que o Acusado foi denunciado pelo Ministério Público daquele Estado no dia 26 de
junho de 2017, como incurso “(...) nas penas do art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97
(...)”, sendo que a Denúncia foi recebida pelo Juízo comum em 28 de julho de 2017.
Todavia, a partir do advento da citada norma que ampliou a
competência desta Justiça Castrense, o Juízo estadual proferiu Despacho em 10 de
outubro de 2017 para que o Órgão ministerial do Estado do Rio de Janeiro se
manifestasse acerca da competência do feito. Esse, por sua vez, mostrou-se
favorável ao declínio de competência em favor da Justiça Castrense e, em
consequência, foi proferida Decisão em 6 de novembro de 2017 pelo Juiz Titular da
42ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que declinou
“(...) DA COMPETÊNCIA em favor da Justiça Militar da União, com fulcro no
artigo 124 da Constituição Federal e art. 9º, II da Lei 13.491.”, firme na convicção
de que:
“(...) A Justiça Militar é competente para processar e julgar prática de crime
praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil.”.
Releva notar que, em Decisão de 19 de dezembro de 2018, o Juízo da
1ª Auditoria da 1ª CJM ratificou esse entendimento nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar lavrado para apurar atropelamento
provocado por viatura militar, ocorrida em 06/10/2014, que resultou na morte do
civil SALVADOR FERREIRA.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
39/56
Em 24 de junho de 2016, acolhendo o requerimento ministerial, foi declinada da
competência desta Justiça para a Justiça Estadual, fl. 266, sendo que a Douta Juíza
da mencionada Justiça, em decisão de 06/11/2017, acolhendo parecer ministerial,
declinou da competência em prol desta Justiça, fl. 47. O MPM, às fls. 57/62,
manifestando-se, suscitou o conflito negativo de competência, requerendo remessa
do feito ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que o fato só poderia ser
considerado crime militar se autor e vítima fossem militares da ativa. Em nova
manifestação, o Parquet Militar requereu que a última manifestação fosse recebida
como alegação de incompetência deste Juízo, Evento 4.
Com efeito, compulsando mais atentamente os autos, verifico que o militar se
encontrava na condução de viatura militar quando, a princípio, deu causa à morte
de um civil, o que se amolda, a meu sentir, na legislação penal militar, afastando a
comum: “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: II - os crimes
previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: c) por
militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil;”.
Assim, revendo melhor minha decisão, entendo ser esta Justiça a competente, nos
termos do artigo 124, da atual Carta (À Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definidos em lei).
Desse modo, INACOLHO a alegação ministerial para MANTER A
COMPETÊNCIA A DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, para processamento do
feito em questão, fazendo-o com fulcro no artigo 124 da CF/88.”.
Ora, no caso em exame, segundo apurado nos autos, no dia 6 de
outubro de 2014, o Réu, que exercia a função de motorista na Unidade Militar,
conduzia uma viatura militar do tipo Marruá quando, ao manobrar o veículo “(...)
em frente ao Portão que bloqueia a passagem da ponte velha que dá acesso ao
CAEx (...)”, atropelou o Civil Salvador Ferreira causando o seu óbito.
Nesse contexto, considerando que o atropelamento ocorreu em via
pública em frente ao Portão de entrada da Unidade, segundo a dicção da alínea “c”
do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, a conduta perpetrada pelo Réu, é
considerada crime militar, atraindo, por via de consequência, a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do Acusado, na forma do
art. 124 da Constituição Federal, sendo irrelevante para o caso em exame que os
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
40/56
fatos narrados na Exordial Acusatória tenham ocorrido anteriormente à vigência da
Lei nº 13.491/2017, pois a conduta encontra perfeito enquadramento típico no delito
de homicídio culposo previsto no art. 206 do Estatuto Repressivo Castrense.
Confira-se, a propósito, a definição de crime militar à época dos fatos:
“Art.9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição
na lei penal comum, quando praticados:
c) por militar em serviço, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda
que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil (...)”.
Vale dizer, portanto, que a competência desta Justiça Especializada
para o processamento e o julgamento dos fatos narrados na Exordial Acusatória se
justifica no contexto da conduta ter sido considerada crime militar, na forma da
alínea “c” do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
Por outro lado, analisando o argumento defensivo da entrada em vigor
da novel Lei nº 13.491/2017, bem como do seu caráter híbrido, o requerimento da
Defensoria Pública da União dá conta de que não poderia haver declínio de
competência, uma vez que a norma penal incriminadora que define o homicídio
culposo no Código Penal comum é tipo menos gravoso que o descrito no art. 206 do
Código Penal Militar.
Todavia, embora correto o raciocínio, no caso em exame ele é de todo
equivocado, na medida em que o tipo penal proposto pelo Órgão ministerial do
Estado do Rio de Janeiro, até que fosse declinada a competência para a Justiça
Militar da União, era o tipo penal inserido no art. 302 do Código de Trânsito
Brasileiro que, a toda evidência, é norma penal mais gravosa que o artigo 206 do
Código Penal Militar, uma vez que a pena cominada no art. 302 do Código de
Trânsito Brasileiro orbita entre 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção, além da
consequente suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
Portanto, se acolhido o argumento defensivo, eventual remessa dos
autos para processamento e julgamento perante a Justiça comum implicaria na
apuração da conduta descrita no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo
preceito incriminador é de todo mais gravoso que o previsto no artigo 121, § 3º, do
Estatuto Repressivo comum, o que, a toda evidência, não parece ter sido o
desiderato pretendido pelo Órgão de Defesa Pública.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
41/56
“(...) Sobre as preliminares levantadas pela defesa, entendo que foram devidamente
e, de forma fundamentada, enfrentadas quando da prolação da sentença. Com
efeito, vale transcrever os seguintes trechos da decisão de 1º grau:
Inicialmente, analisa-se a preliminar de declaração de incompetência desta Justiça
especializada suscitada pela Defesa do réu, sob o argumento que, sendo a norma
material mais benéfica na Justiça Comum, o feito ali deve permanecer pois o
deslocamento para a Justiça Militar dos fatos ocorridos antes da Lei 13.491/17 só
devem acontecer se não importar em prejuízo ao réu, o que não é o caso dos autos.
Tal assertiva não deve prosperar, pois o fato em questão já estava previsto como
crime militar no CPM, independentemente da lei nova que invoca para a hipótese,
não havendo portanto de se falar na aplicação de lei mais benéfica. Traz-se à baila
o entendimento da Egrégia Corte Castrense sobre o assunto abaixo:
EMENTA. Habeas Corpus. Lesão culposa. Acidente de trânsito. Competência.
Configura crime de natureza militar, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do
CPM, a conduta do agente (militar) que, conduzindo viatura operacional do
Exército, no desempenho de motorista, cumprindo missão, em obediência às ordens
de um superior hierárquico, atropela ciclista (civil), ocasionando-lhe lesões
corporais. Para a configuração de crime militar, definido no mencionado
dispositivo, ao contrário do disposto no inciso III, alínea “d”, do mesmo artigo, é
suficiente que o agente esteja em serviço, sem cogitar-se acerca de sua natureza.
Conhecido o pedido e denegada a ordem. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Habeas Corpus nº 2002.01.033775-0. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) VALDESIO GUILHERME DE FIGUEIREDO. Data de Julgamento:
12/11/2002, Data de Publicação:10/12/2002).”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA
REALIZAÇÃO DE ATO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA
Ainda em sede preliminar, a Defensoria Pública da União sustentou
que:
“(...) a audiência por videoconferência, além de não possuir base legal para sua
ocorrência, causa enorme prejuízo ao acusado, violando diretamente a
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o princípio
constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (...)”.
Não assiste razão à Defesa, notadamente porque, durante o período da
pandemia, o Poder Judiciário, por ser atividade essencial e ininterrupta, realizou
normalmente os atos processuais, restando suspensas, tão somente, e por motivos
óbvios, as atividades in loco. Vale dizer que as audiências e as sessões de
julgamento continuaram ocorrendo em todas as instâncias por meio virtual ou por
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
42/56
videoconferência, sem que tal desiderato configurasse qualquer prejuízo às Partes,
mormente porque foram observadas em sua integralidade as garantias
constitucionais dos Acusados.
Nesses termos é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000253-41.2021.7.00.0000 (DJe: 16/11/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
RÉU
EM
LIBERDADE
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. BEM DE
PROPRIEDADE
DA
MARINHA
DO
BRASIL.
FURTO
DENTRO
DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. RÉU CONFESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDENTES.
INIMPUTABILIDADE OU SEMIIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 5º DO ARTIGO 240 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Em função da grave crise sanitária mundial instalada em nosso País a partir da
pandemia do coronavírus (COVID-19), impôs-se ao Poder Judiciário a obrigação
de implementar com urgência, eficácia e excepcionalidade medidas que
garantissem a continuidade da prestação jurisdicional com a segurança necessária
aos seus servidores e ao público em geral. Assim, esta Corte manteve as audiências
e sessões de julgamento por meio virtual sem prejuízo das garantias constitucionais
dos acusados.
(...)
8. Provimento negado. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Correição Parcial nº 7000925-83.2020.7.00.0000 (DJe: 22/03/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO.
ERROR
IN
PROCEDENDO.
AUDIÊNCIA
PELO
SISTEMA
DE
VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO. CNJ E STM.
ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
43/56
Incorre em error in procedendo o Juízo a quo que, de forma desarrazoada,
suspende o andamento do Feito, mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ e por
esta Corte, da realização dos atos pelo sistema de videoconferência.
Por ser atividade essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando
normalmente os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão
somente, as atividades in loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de
julgamento continuam ocorrendo, em todas as instâncias, por meio virtual ou por
videoconferência, sem qualquer prejuízo às garantias constitucionais dos Acusados.
Mostra-se injustificável a paralisação das atividades jurisdicionais por tempo
indeterminado, em evidente prejuízo à duração razoável do processo.
Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Correição Parcial nº 7000828-83.2020.7.00.0000 (DJe: 05/03/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA:
CORREIÇÃO
PARCIAL.
MPM.
INTERROGATÓRIO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS SINE DIE. RISCO À REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PEDIDO
LIMINAR.
DEFERIMENTO.
ESTRITA
PREVISÃO
LEGAL.
RELATIVIZAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA.
PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CNJ. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO
PLENO DO DIREITO DE DEFESA. GARANTIA. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Pedido Correicional para retomada dos atos processuais suspensos em razão da
Pandemia da Covid-19. O art. 498, caput, do CPPM prevê que, a requerimento das
partes, o STM poderá proceder à Correição Parcial para corrigir ato tumultuário
em processo, cometido ou consentido por juiz.
2. No âmbito da JMU, os atos processuais tramitam normalmente por meio
eletrônico, sem prejuízo para as partes. Medida cautelar requerida pelo Parquet
consubstanciada em risco prescricional. Deferimento.
3. A Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de audiências e outros atos
processuais por videoconferência, em processos penais e de execução, durante o
estado de calamidade pública.
4. A despeito da calamidade sanitária, o Poder Judiciário preserva a sua
funcionalidade, buscando o equilíbrio entre as garantias do devido processo legal e
das demais normas do Estado Democrático de Direito.
5. Pedido liminar confirmado. Correição Parcial provida. Decisão unânime.”
(Grifos nossos).
No mesmo sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a
saber:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
44/56
“HABEAS CORPUS nº 199.109 (DJe: 23/03/2021)
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
DECISÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DESACATO A MILITAR. OITIVA DE
TESTEMUNHAS
E
INTERROGATÓRIO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DE PRESCRIÇÃO.
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”.
“Habeas Corpus nº 149.083 (DJe: 10/11/2020)
Relator: Ministro Marco Aurélio.
INTERROGATÓRIO
–
VIDEOCONFERÊNCIA
–
FIGURINO
LEGAL
–
OBSERVÂNCIA.
Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório
de réu preso”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo
Órgão defensivo.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 21 de maio de 2021, que condenou o ex-Sd
Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, por maioria, à pena de 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, como incurso no artigo 206, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela “(...) absolvição do
apelante WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, da imputação dos delitos
descritos na denúncia, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”, uma vez que,
mesmo estando comprovadas a autoria e a materialidade do delito, “(...) não existem
provas concretas da violação do dever de cuidado do assistido (...)”, não sendo
possível “(...) atribuir a culpa do ocorrido ao apelante, porquanto em momento
algum agiu com negligência em sua conduta (...)”. Afinal, a despeito de os Peritos
que subscreveram um dos Laudos acostados aos autos terem atestado que “(...) era
possível visualizar a vítima que se posicionou atrás da viatura militar.”, os experts
ressalvaram que:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
45/56
“(...) essa visualização se mostra consideravelmente prejudicada quando se leva em
consideração as variações possíveis da posição do condutor em função do
posicionamento dos quebra-ventos direito e esquerdo, assim como a pouca
transparência apresentada pelas superfícies plásticas de ambos.”.
Alternativamente, requereu que, “(...) Caso se entenda pela culpa que
seja aplicado o instituto do perdão judicial (...)”, uma vez que o Apelante “(...) não
teria agido com desleixo, não ignorou as instruções, não havia nada que ele
pudesse fazer para evitar o fato, não houve negligência, imprudência nem imperícia
(...)”. Ao final, caso não reconhecido o citado instituto, a Defesa requereu a
aplicação da “(...) pena em seu patamar mínimo, isto porque todas as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM são inteiramente favoráveis ao acusado, bem
como a aplicação da atenuante prevista no artigo 72, III, alínea “d” do CPM (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Defesa, uma vez que foram
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Em verdade, conforme destacou o próprio Recurso, a irresignação
defensiva não alcançou a comprovação da autoria e da materialidade delitivas,
mormente porque os autos comprovam, a toda evidência, o atropelamento que
vitimou o Civil Salvador Ferreira. Além disso, a prática delituosa foi admitida pelo
próprio Acusado e confirmada pelas testemunhas inquiridas perante o Juízo de
primeiro grau na instrução processual.
Nesse contexto, a irresignação restou circunscrita à atipicidade da
conduta, porquanto não restariam comprovados os elementos do delito culposo,
notadamente que o Réu não teria deixado de observar o dever de cautela objetivo e
agido com negligência, bem assim, pautado no resultado dos Laudos Periciais,
segundo os quais não seria possível ao Acusado visualizar o Ofendido e, por via de
consequência, evitar o atropelamento.
Pois bem, o delito imputado ao Réu está descrito no art. 206 do
Estatuto Repressivo Castrense, tratando-se, pois, de ilícito penal culposo, assim
definido no inciso II do artigo 33 do Código Penal Militar:
“Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.”.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
46/56
Segundo o escólio doutrinário do Professor Damásio de Jesus, para a
caracterização do fato típico culposo é exigida a presença dos seguintes elementos
(Código Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):
“(...) 1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do
cuidado objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º)
previsibilidade objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º)
resultado involuntário; 6º) nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade”. O
fato se inicia com a realização voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O
agente não pretende praticar um crime nem quer expor interesses jurídicos de
terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o dever de diligência exigido pela
norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa a possibilidade de
antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É necessário
que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no terreno da
culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito.
Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime
culposo (...) O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um
crime culposo (...)”.
Assim, segundo apurado na instrução processual, por volta das
09h40min do dia 6 de outubro de 2014, o Acusado, na área situada em frente ao
Portão da Guarda do Centro de Atividades do Exército – CAEx, localizado no Rio
de Janeiro, exercendo a função de motorista da viatura militar Marruá, ao manobrar
o veículo em marcha a ré, atropelou o Civil Salvador Ferreira vitimando-o
fatalmente.
A análise das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa,
como bem descreveu a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, revela que o
atropelamento decorreu de uma conduta voluntária do Réu, quando manobrou o
veículo militar “(...) sem observar o dever de cuidado que lhe era exigido (...) de
forma negligente e imprudente (...) vindo a atropelar a vítima, Sr. Salvador
Ferreira, o qual veio à óbito (...)”.
Esse fato é comprovado pelo Laudo Pericial nº 56/14 - Ch Pol, de 27
de outubro de 2014, referente à Constatação de Local de Ocorrência de Tráfego com
Vítima, realizado por 2 (dois) peritos da Subseção de Perícia Criminal Militar da 1ª
Divisão do Exército, o qual consignou que “(...) o motorista tinha ângulo de visada
a posição que foi atropelada a vítima (...)”, bem como concluiu que:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
47/56
"(...) De tudo que foi visto e analisado no presente Laudo Pericial e baseado tão
somente nos elementos de ordem técnica que revestem o evento, bem como as lesões
encontradas na vítima e relato do Sd Avelar, motorista da viatura, são acordes estes
Peritos em afirmar o que se segue:
I) No caso em apreço fica estabelecida a diagnose diferencial de acidente,
especificamente um acidente de tráfego, do tipo ATROPELAMENTO ATÍPICO
envolvendo a viatura militar e o senhor Salvador Ferreira, vítima fatal.
2) Apontam estes pontos como CAUSA DETERMINANTE para o acidente, a
conduta por parte do motorista da viatura militar, o Sd Vinhoca (sic) Henrique
Avelar Barbosa. Que provavelmente ao executar uma manobra de ré para adentrar
a Estrada Roberto Burle Max, interceptou em sua trajetória a vítima, o Sr Salvador
Ferreira o qual não resistiu e veio a óbito. Desta Forma deu causa ao acidente
(...)” (Grifo nosso).
Além disso, consignou-se no Laudo Pericial nº 09/15 - Ch Pol,
correspondente à Reprodução Simulada dos Fatos de Acidente de Tráfego, realizado
por 2 (dois) peritos da Subseção de Perícia Criminal Militar, no dia 25 fevereiro de
2015, que:
“(...) como o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem
como, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que
pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade,
além de que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidos, em
ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela
incolumidade dos pedestres, estes peritos identificam como causa determinante a
negligência a todas essas medidas e procedimentos por parte do condutor da
viatura em pauta (...)” (Grifo nosso).
Releva notar que o Acusado declarou que conhecia bem a viatura e que
sabia que a sua visibilidade não era boa, pois, por se tratar de um veículo
operacional, “(...) ela era fechada atrás com uma lona; tinha muito má visibilidade
nos retrovisores externos, e não dava aquela visibilidade total. Então qualquer
manobra que for feita naquela viatura tem que ser com cuidado (...)”.
Além disso, ao ser questionado pelo Juízo “(...) por que o seu
companheiro não ajudou o senhor nessa manobra, sabe dizer?”, o Acusado
respondeu “(...) Não sei dizer.”, ao que foi novamente indagado sobre se seria “(...)
comum fazer esse movimento com a viatura que o senhor fez de ré sem que alguém
esteja do lado de fora balizando, orientando?”, declarou que “(...) Não. No caso ali,
naquele momento, foi automático. Ele entrou, o certo, no caso, seria ele manobrar
mesmo (...)”, tendo acrescentado que “(...) já era rotina, a princípio não tinha
ninguém, pelo fato dele não comunicar nada, também visualizei e não vi nada.
Então eu me senti seguro e realizei a manobra.”.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
48/56
O próprio depoimento do Acusado, se por um lado revela a
inexistência de intenção em provocar o atropelamento que levou a óbito o Civil
Salvador Ferreira, por outro evidencia a inobservância do dever de cuidado
manifestado pela negligência, mormente porque ele admite a dificuldade na
manobra do veículo, justamente pela baixa visibilidade, mas, ainda assim, mesmo
tendo consigo um colega de farda, não se acautelou de pedir-lhe ajuda para deslocar
a viatura, o que seria uma obrigação, como bem ressaltou a Sentença condenatória
de primeiro grau:
“(...) A regra é elementar; ninguém pode por um veículo em movimento sem ter o
total domínio do campo visual ao seu redor. O evento era também perfeitamente
evitável, pois bastaria o colega do réu auxiliar na manobra, e a vítima não teria
sido atropelada, isso se realmente existente a tal dificuldade de visibilidade
externa.”.
Veja-se que a dificuldade de manobra decorrente do baixo campo
visual da viatura, circunstância demonstrada pelo próprio Laudo Pericial, longe de
afastar sua responsabilidade, justamente, impunha um maior dever de cautela por
parte do Réu na condução do veículo, na medida em que ele próprio reconhecia tal
dificuldade.
Portanto, ao ser perguntado sobre se teria agido imprudente e
negligentemente na conduta da viatura, embora o Réu tenha declarado em Juízo que
“(...) discordo pelo fato de eu ser um motorista profissional, ali eu creio que tenha
tomado os cuidados sim, até porque eu nunca me envolvi em nenhum acidente, nem
nada (...) poderia ser com qualquer um (...)”, os autos demonstram, ao revés, a
absoluta ausência de precaução característica da negligência.
Afinal, segundo o Professor Damásio de Jesus, a negligência “(...) É a
ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado.” (ob. cit. p. 56).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000161-14.2010.7.01.0301 (DJ: 09/01/2014)
Relator: Ministro Dr. Olympio Pereira da Silva Junior
APELAÇÃO DA DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO.
INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS DEVIDOS E OMISSÃO DE SOCORRO.
COMPENSAÇÃO DE CULPA. IMPOSSIBILDIADE.
Presentes as provas conclusivas da responsabilidade do condutor do veículo em
acidente do qual resultou vítima fatal, justifica-se a condenação em conformidade
com o art. 206 do CPM.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
49/56
Mantém-se a condenação em homicídio culposo, agravada pelo § 1º do artigo 206
do CPM, quando caracterizadas a imprudência e a negligência do motorista, que
não tomou os devidos cuidados para evitar a consumação do delito, bem como por
evadir-se do local do acidente sem prestar socorro à vítima.
A alegação de comportamento culposo da vítima não elide a responsabilidade penal
do condutor, pois o direito penal pátrio não admite a compensação de culpa.
Desprovido o apelo da Defesa para manter a Sentença hostilizada. Decisão
Unânime.” (Grifos nossos).
Sobre a argumentação defensiva tendente a afastar os requisitos do
delito culposo, a Defensoria Pública da União também pautou a sua irresignação na
análise dos Laudos Periciais, cujos teores, embora conclusivos acerca de que “(...)
era possível visualizar a vítima que se posicionou atrás da viatura militar.”,
ressalvaram que:
“(...) essa visualização se mostra consideravelmente prejudicada quando se leva em
consideração as variações possíveis da posição do condutor em função do
posicionamento dos quebra-ventos direito e esquerdo, assim como a pouca
transparência apresentada pelas superfícies plásticas de ambos.”.
Trata-se, pois, da apreciação das chamadas previsibilidades e, nesse
contexto, melhor sorte não assiste a Defesa.
Afinal, a aferição dos requisitos relativos às previsibilidades objetiva e
subjetiva deve ser pautada no exame de qual o cuidado exigível de uma pessoa
prudente e de discernimento diante da situação concreta. Enquanto na
previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta
de caráter genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as
suas aptidões pessoais e na medida do seu poder individual, prever o resultado.
Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I.
Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):
“(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade
subjetiva, as limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está
se aferindo em um caso concreto (...)”.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
50/56
Pois bem, analisando as circunstâncias nas quais se deu a conduta que
vitimou o Civil Salvador Ferreira, é inegável a presença da previsibilidade objetiva,
na medida em que a qualquer homem médio, era possível, diante das dificuldades de
visualização da própria viatura, antever um resultado como o que ocorreu.
Bem assim, tratando-se o Réu, como ele próprio declarou em Juízo, de
condutor habilitado e profissional, é de seu conhecimento que a manobra efetuada
pode causar risco à segurança de pedestres, não por acaso figurando como infração
da natureza grave prevista no art. 194 do Código de Trânsito Brasileiro que assim
estabelece: “(...) Transitar à marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas
manobras e de forma a não causar risco à segurança.”.
Já a Convenção sobre Trânsito Viário, celebrada em Viena no dia 8 de
novembro de 1968, cujo teor foi integrado ao nosso ordenamento jurídico pelo
Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, em seu artigo 14, item 2, dispõe que
“(...) Todo condutor que desejar dar meia volta ou marcha à ré, não começará a
executar essa manobra antes de haver-se certificado de que pode fazê-lo sem por
em perigo os usuários da via, ou constituir obstáculos para eles.”.
Portanto, embora não tenha previsto o atropelamento que resultou na
morte do Civil Salvador Ferreira, pois se assim o fosse estaríamos no terreno do
dolo e não da culpa, a conduta do Réu evidenciou o elemento da previsibilidade
subjetiva, pois, segundo o escólio do Professor Damásio de Jesus, “(...) É necessário
que o sujeito não tenha previsto o resultado (...) O resultado era previsível, mas não
foi previsto pelo sujeito. Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível.” (ob.
cit., p. 55).
Corrobora essa conclusão o fato de que, em seu depoimento colhido
em Juízo, o Réu, ao ser questionado se conhecia a vítima, declarou que “(...) De
vista. Ela frequentava ali a frente do quartel sim (...)”.
A esse respeito, a Testemunha 2º Sgt Ex Jean Furiati Santos afirmou
em Juízo que:
“(...) MPM: Já que a vítima era conhecida das pessoas ali da OM, das cercanias
ali, era um morador ali, pelo que consta dos autos, se essa vítima tinha o hábito de
se aproximar das viaturas dos militares de forma intempestiva, de forma repentina,
como é que era o comportamento dessa vítima?
TESTEMUNHA El ti h
i
d t
it
d
d
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
51/56
TESTEMUNHA: Ele tinha assim uma conduta muito comum de, quando passava no
corpo da guarda, ali na entrada do quartel, e quando via outros militares pela rua,
de se aproximar e até prestar continência de vez em quando (...) ele estava sempre
próximo, sempre passando na guarda prestando continência, mesmo civil, mesmo
não podendo; ele era até conhecido por esse hábito (...)” (Grifo nosso).
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que o Órgão
de Defesa Pública aduziu que “(...) a vítima, segundo os depoimentos, tinha estatura
muito baixa (1,50 m) e era magra, e poderia estar em um ângulo que jamais seria
visto pelo apelante, porquanto a carroceria da viatura era alta (...)”. Todavia, esses
argumentos não se sustentam, mas, ao revés, somente confirmam a presença dos
elementos do delito culposo.
Afinal, conforme se extrai do Laudo Pericial Complementar de
Ocorrência de Tráfego com Vítima nº 19/19 – Ch Pol, de 3 de junho de 2019, os
peritos destacaram que:
“(...) é importante salientar que o ator disponibilizado para este exame é 12 cm
mais alto que o Sr SALVADOR FERREIRA, o que leva a crer que no dia do evento o
indiciado tivera reduzida consideravelmente a visualização da vítima (...)”.
Assim, segundo os experts, a despeito dessa diferença na estatura, na
análise da ocorrência, “(...) seria visualizada uma pequena porção da cabeça do de
cujus.”.
Portanto, considerando a declaração do Réu prestada em Juízo no
sentido de que “(...) profissionalmente, olhei nos retrovisores, sinalizei, vim dando a
ré para sair daquele local (...)”, bem como que “(...) chegou a olhar pelo retrovisor
antes de dar ré (...)”, embora previsível até mesmo para o Réu que a vítima pudesse
estar no local do acidente por ocasião da manobra, o Acusado não previu a situação
que resultou no óbito do Civil Salvador Ferreira, de sorte que em tendo ocorrido o
atropelamento nas circunstâncias apontadas nos autos, evidenciam-se os elementos
caracterizadores das previsibilidades.
Corrobora essa conclusão o próprio Laudo anteriormente citado
(Laudo Pericial Complementar de Ocorrência de Tráfego com Vítima nº 19/19 – Ch
Pol, de 3 de junho de 2019), cujo teor dá conta de que:
“(...) Com o objetivo de esclarecer se, em razão da altura do veículo e dos
envolvidos, era possível o indiciado visualizar pelo retrovisor, ou pelo vidro
traseiro, o movimento da vítima que se posicionou atrás da viatura militar, estes
peritos concluem que é possível, porém essa visualização se mostra
consideravelmente prejudicada quando se leva em consideração as variações
possíveis da posição do condutor em função do posicionamento dos quebra-ventos
direito e esquerdo, assim como a pouca transparência apresentada pelas superfícies
plásticas de ambos (...)” (Grifo nosso).
Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como os elementos do delito culposo, quanto à culpabilidade,
tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso
(conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
52/56
conduta de quem, agindo sem o cuidado objetivo manifestado pela negligência na
condução de veículo automotor, atropela vítima Civil causando-lhe o óbito. In casu,
trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 206 do
Código Penal Militar, não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, razão pela qual não merece reparo o Decreto condenatório de
primeiro grau.
Corrobora essa conclusão a jurisprudência desta Corte:
“Apelação nº 0000104-33.2011.7.06.0006 (DJe: 02/04/2018)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
O crime culposo ocorre quando o agente deixa de empregar a cautela, atenção ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias;
e não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que
não se realizaria ou que poderia evitá-lo, na forma do art. 33, inciso II, do CPM.
Inexistência de tais elementares nos autos.
O injusto culposo apresenta como elementos constitutivos: inobservância do
cuidado objetivo devido, produção de um resultado e nexo causal, previsibilidade
objetiva do resultado e conexão interna entre desvalor da ação e desvalor do
resultado.
Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) o Apelante estava obrigado, diante das circunstâncias fáticas, ou seja,
condução de veículo automotor de grande porte, se realmente tinha seu campo de
visão diminuído, a empregar maior cautela quando da ré no caminhão, podendo,
inclusive, ter pedido o auxílio de seu companheiro de farda, como é comum entre os
motoristas de veículo de tal porte, nas mesmas condições, como se pode depreender
do seguinte julgado da Suprema Corte Pátria:
ARE 1222797 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE
DE MORAES
Julgamento: 30/08/2019 Publicação: 13/09/2019 Ementa
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, I, CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
53/56
SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Juízo a quo afastou expressamente a tese de
culpa exclusiva da vítima, reconhecendo a responsabilidade penal do recorrente
pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor ante a
inobservância do dever de cuidado exigido dos condutores. 2. A pretensão recursal
esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (...)”.
(Grifos no original).
Passo ao enfrentamento dos argumentos defensivos subjacentes, o
primeiro dos quais relativo ao pedido de extinção da punibilidade do Acusado em
razão da aplicação do Perdão Judicial.
Segundo a Defesa Pública, o Réu não teria agido com desleixo,
tampouco teria ignorado as instruções, não havendo nada “(...) que ele pudesse fazer
para evitar o fato, não houve negligência, imprudência nem imperícia sendo
perfeitamente cabível a aplicação do instituto do perdão judicial (...)”.
O pleito não merece acolhida, haja vista que o perdão judicial não
encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito descrito no art. 206
do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos termos do
artigo 121, § 5º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar de
aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma
tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, não sendo possível a sua
aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, por não se tratar de omissão
legislativa.
Não por acaso, o Órgão defensivo postulou, em preliminar, pelo
reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada, com vistas a que os
autos fossem remetidos à Justiça comum para que o Acusado se visse processar pelo
delito de homicídio descrito no Estatuto Repressivo comum.
Na espécie, longe de se tratar de omissão legislativa, essa sim que
poderia contemplar a possibilidade de aplicação analógica do dispositivo inserido no
§ 5º do artigo 121 do Código Penal comum, evidencia-se o silêncio eloquente dadas
as particularidades que regem a carreira das armas, bem como os bens jurídicos
tutelados pela norma penal castrense, sempre em harmonia com os Postulados de
índole constitucional da Hierarquia e da Disciplina.
Afinal, a despeito da existência de precedente desta Corte favorável à
aplicação dessa medida em caráter excepcional, tendo sido ressalvado que o referido
Instituto “(...) também pode ser aplicado, mas somente se as consequências,
advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma tão grave, que
tornem a sanção penal cruel e desnecessária (...)” (Apelação nº 46-
62.2014.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe:
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
54/56
29/08/2017), ainda assim os autos não indicam o preenchimento de tais requisitos,
na medida em que o legítimo sofrimento do Réu pelo ocorrido decorreu do fato de
que a sua conduta negligente tirou a vida do Civil Salvador Ferreira, o que, por si só,
não justifica o perdão judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência recorrente tem afastado a possibilidade
de aplicação do citado Instituto, conforme se verifica nos seguintes julgados:
“Apelação nº 7000514-74.2019.7.00.0000 (DJe: 25/09/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada,
no CPM e no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os
valores regentes das Forças Armadas decorrem da estrita observância da
hierarquia e da disciplina, daí porque toda e qualquer ação contrária aos
princípios da caserna não alçara resguardo em institutos jurídicos que foram
concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.
Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 0000045-03.2014.7.04.0004 (DJe: 02/02/2016)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO.
PERDÃO JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE
DO § 1º DO ART. 210 do CPM.
1. O instituto do perdão judicial não é aplicável ao rito castrense, considerando a
especificidade do Código Penal Militar.
2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da pena-base acima
do mínimo legal.
3. Formação técnica e conhecimento das regras de segurança no manuseio de arma
de fogo caracterizam condições para a incidência da agravante do § 1º do art. 210
do CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Quanto ao pedido defensivo de “(...) aplicação da pena em seu
patamar mínimo, isto porque todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM são inteiramente favoráveis ao acusado (...)”, a análise do requerimento
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
55/56
resta prejudicada, na medida em que o Colegiado Julgador de primeiro grau já fixou
a pena-base em seu patamar mínimo, conforme se extrai da dosimetria da pena
aplicada em primeiro grau:
“(...) ISSO POSTO, RESOLVE o Conselho de Justiça, à unanimidade de votos,
REJEITAR as preliminares apresentadas pela Defesa de incompetência da justiça
militar, com base no artigo 124 da CF/88 e na alínea c do inciso II do artigo 9° do
CPM e a de nulidade do processo, com apoio no artigo 502 do CPPM para, no
MÉRITO, por maioria de 3 a 2 de votos, julgar PROCEDENTE o pedido formulado
pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial para CONDENAR WALLACE
HENRIQUE AVELAR BARBOSA, como incurso nas sanções do artigo 206, caput,
do CPM.
RESOLVE, ainda, essa mesma maioria, mas por 2 a 1 de votos, negar o perdão
judicial, previsto no § 5° do art 121 do CPB, por falta de previsão na lei penal
militar e na jurisprudência do STM e FIXAR a pena-base, em 1 (um) ano de
detenção, seu mínimo legal, já que o réu não apresenta maus antecedentes e as
circunstâncias do episódio de acordo com as orientações do artigo 69. Reconhece-
se apenas a agravante prevista no § 1° do artigo 206, inobservância de regra
técnica, visto que o réu era habilitado, mas também no menor patamar, ou seja, em
1/5, ex vi do artigo 73, não se levando em conta, entretanto, a atenuante relativa à
confissão, estabelecida na alínea “d”, do inciso III, do artigo 72, tudo do CPM,
uma vez que tal dispositivo legal exige que a autoria seja “ignorada ou imputada a
outrem”, o que não é o caso. Assim, e ainda, inexistente qualquer causa de aumento
ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se a referida pena definitiva no
quantum de 01 ano 02 meses e 13 dias de detenção.” (Grifos nossos).
Nada obstante, o que se identifica na referida dosimetria é que, a
despeito da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, na segunda fase é possível
observar a incidência da agravante prevista no § 1º do artigo 206 do Código Penal
Militar, o que, a toda evidência, foi perfeitamente fundamentada pelo Juízo de
primeiro grau.
Afinal, entre os documentos acostados aos autos, identifica-se, além da
habilitação do Réu na Categoria “B”, a informação de que ele possui Certificado de
Habilitação Militar para conduzir “(...) viaturas acima: 3 1/2 Ton.”, o que conduz ao
entendimento de que o Acusado era um motorista qualificado, ou, como ele próprio
declarou em Juízo, “profissional”.
Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da
confissão prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar,
melhor sorte não assiste a Defesa, na medida em que, segundo o entendimento
reiterado desta Corte Castrense, “(...) tal instituto deverá ser aplicado quando a
autoria do crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu.”
(Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, DJe: 30/06/2021).
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346431 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe82712096312...
56/56
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório de
primeiro grau, cujos fundamentos adoto como razões adicionais de decidir:
“(...) certo é que no dia o acusado foi sim negligente, ao dar ré na viatura sem ter o
devido cuidado de se certificar se não havia ninguém atrás do veículo, sendo
irrelevante a estatura ou o comportamento aparentemente anormal da vítima, como
querem fazer crer as partes. Não há também de se falar em culpa exclusiva da
vítima, pois seu atropelamento e morte decorreram da basicamento (sic) da ação do
réu, como declararam as testemunhas e registrou o laudo pericial de número 56/14.
Igualmente, rechaça-se a alusão feita pelo MPM sobre a previsibilidade do fato,
uma vez que a qualquer motorista de um veículo é perfeitamente plausível prever a
possibilidade de causar um atropelamento. A regra é elementar; ninguém pode por
um veículo em movimento sem ter o total domínio do campo visual ao seu redor. O
evento era também perfeitamente evitável, pois bastaria o colega do réu auxiliar na
manobra, e a vítima não teria sido atropelada, isso se realmente existente a tal
dificuldade de visibilidade externa.
Cabe registrar ainda que todas as eventuais características da viatura, da vítima ou
do local, informados pelas partes como fatores favoráveis ao acusado, na realidade
é o contrário, pois o réu deveria, em razão delas, ter redobrado a atenção no
momento da manobra. Caracterizada está, sem sombra de dúvida, a culpa stricto
sensu, de acordo com a definição de no item II do art. 33: “...quando o agente,
deixando de empregar cautela, atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que
estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia
prever”, É a imputatio iure, o que leva a conduta do acusado a se adequar ao
modelo culposo que lhe foi atribuído na peça acusatória. Assim sendo, estando
provadas a autoria do fato, a materialidade do crime e a culpabilidade, e ausente
qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade que possa socorrer o
acusado, só resta ao Estado-Juiz impor a reprimenda estatal requerida pelo Autor
da Ação Penal Militar na petição inaugural (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346431v4 e
do código CRC ac0dd15c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 20/10/2022, às 15:21:35
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000630-12.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente em
relação à 1ª preliminar e ao mérito pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 21 de maio de 2021, que condenou o ex-Sd
Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 13 (treze) dias de detenção, como incurso nas sanções do artigo 206, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
3. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 2 a 5 de maio de 2022,
pedi vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM e conforme consta
da Ata de Julgamento, in litteris:
“Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu
vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que rejeitava as
preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União, de
declaração de ofício da nulidade da Sentença de primeiro grau; de
nulidade, por incompetência da Justiça Militar da União, e de
nulidade do processo em virtude da realização do ato de instrução e
julgamento por videoconferência; e no mérito, negava provimento ao
Recurso defensivo e mantinha na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prolataram votos
acompanhando o Ministro Relator, os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, rejeitando as preliminares. Em seguida,
os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.” (Grifo nosso.).
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
2/9
4. Naquela assentada, vislumbrei a necessidade de pedir vista dos
autos, pois verifiquei que não havia qualquer discussão sobre a correta aplicação do
parágrafo único do art. 435 do CPPM, tema que será desenvolvido neste voto, pois
os autos informam que houve claro equívoco laborado pelo Juízo a quo no que diz
respeito à aplicação virtual da pena.
5. Verifica-se que o eminente Ministro Relator sequenciou a análise de
3 (três) preliminares (preliminar de nulidade por error in procedendo; preliminar
de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União; e preliminar de nulidade
do processo em virtude da realização do ato de instrução e julgamento por
videoconferência).
6. Em relação às referidas preliminares, acompanhei a Turma em
relação às 2ª e 3ª preliminares, mas dela divergi no que diz respeito à 1ª preliminar,
ou seja, a preliminar de nulidade por error in procedendo, pois entendi que não
deveria ser conhecidea, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM, para que a matéria
fosse enfrentada no mérito. Na verdade, o equívoco cometido pelo Juízo a quo, a
que se refere a Defesa, deve ser abordado na parte meritória para que seja
viabilizada a aplicação do art. 435, parágrafo único, do CPPM, que dispõe, in
litteris:
Pronunciamento dos juízes
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se
pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa,
votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por
ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
Diversidade de votos
Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder
constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz
que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente
votado por pena imediatamente menor ou menos grave. (Grifos
nossos.).
7. Consta das razões da Defesa do ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE
AVELAR BARBOSA os seguintes requerimentos, in litteris:
“[...]
(a) recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se
a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição;
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
3/9
(b) seja declarada a incompetência dessa Justiça Especializada para o
processamento e julgamento do presente feito, com a devolução dos
autos à Justiça Estadual do Rio de Janeiro;
(c) a nulidade de todos os atos praticados durante a pandemia por
meio virtual;
(d) No mérito: a absolvição do apelante WALLACE HENRIQUE
AVELAR BARBOSA, da imputação dos delitos descritos na denúncia,
com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM ou,
Caso se entenda pela culpa que seja aplicado o instituto do perdão
judicial e em última hipótese em caso de condenação requer aplicação
da pena em seu patamar mínimo, isto porque todas as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM são inteiramente favoráveis ao
acusado, bem como a aplicação da atenuante prevista no artigo 72,
III, alínea “d” do CPM.” (Evento 1, documento 5.).
8. Nesse contexto, como toda a pendência trazida nestes autos envolve
a interpretação do transcrito dispositivo, inicio a minha análise com apoio na
preclara doutrina do ilustre processualista Cícero Robson Coimbra Neves, em
comentários ao parágrafo único do art. 435 do CPPM, in litteris:
“[...]
O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se
pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa,
votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por
ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
O parágrafo único do art. 435 do CPPM dispõem que quando, pela
diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a
aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena
maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena
imediatamente menor ou menos grave. Trata-se do voto médio ou
aplicação virtual da pena, muito bem exemplificada por Cláudio Amin
e Nelson Colibelli:
‘...o Juiz Auditor aplica a pena de 10 meses de detenção, e os demais
optam por 9, 8, 7 e 6 meses de detenção. Qual seria afinal a pena?
Sabe-se que num juízo colegiado, deve-se levar em consideração o
voto da maioria, que no caso seriam três votos. Dessa forma, para
solucionar tal problema, busca-se a denominada aplicação virtual da
pena, prevista no parágrafo único do art. 435 do CPPM, que consiste
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
4/9
em tomar por base o voto pela pena mais grave e considerá-lo como
o imediatamente menos grave, até se obter a maioria. No exemplo
acima, sendo a pena mais grave de 10 meses, deve-se considerar o
voto como se fosse da imediatamente menos grave, ou seja, 9 meses, e,
então, teríamos dois votos pela pena de 9 meses. No entanto, ainda
não seria alcançada a maioria. Portanto, devemos considerar esses
dois votos pela pena de 9 meses, pela imediatamente menos grave, e,
então, chegaríamos a três votos pela pena de 8 meses, sendo esta a
sanção afinal aplicada’.” (Grifos nossos.)
(NEVES, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito Processual
Penal Militar, São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 720-721.).
9. Neste mesmo sentido é a lição do insigne processualista Guilherme
de Souza Nucci, in litteris:
“1075; Maioria para a pena: se a maioria não se forma em torno de
uma única pena, colhe-se o montante que seria aceito para a maior
parte, fixando-o. Ilustrando: juiz 1 vota por 10 anos; juiz 2 vota por 8
anos; juiz 3 vota por 5 anos; juiz 4 vota por 5 anos; juiz 5 vota por 3
anos. A pena deve ser estabelecida em 5 anos, pois quem votou por 10
e por 8, naturalmente prefere 5 em lugar de 3.” (Grifo nosso.)
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar
comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 401-
402.).
10. A partir desse entendimento, entendo que não há qualquer
dificuldade para se chegar à conclusão de que o Juízo de origem afastou, sem
qualquer motivação, a regra ínsita no parágrafo único do art. 435 do CPPM,
valendo transcrever os fragmentos da Sentença recorrida, bem como a Declaração
sobre o resultado da votação, na parte referente à dosimetria da pena, in literris:
“[...]
Cabe registrar ainda que todas as eventuais características da viatura,
da vítima ou do local, informados pelas partes como fatores favoráveis
ao acusado, na realidade é o contrário, pois o réu deveria, em razão
delas, ter redobrado a atenção no momento da manobra.
Caracterizada está, sem sombra de dúvida, a culpa stricto sensu, de
acordo com a definição de no item II do art. 33: ‘... quando o agente,
deixando de empregar cautela, atenção ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não
prevê o resultado que podia prever’, É a imputatio iure, o que leva a
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
5/9
conduta do acusado a se adequar ao modelo culposo que lhe foi
atribuído na peça cusatória(sic). Assim sendo, estando provadas a
autoria do fato, a materialidade do crime e a culpabilidade, e ausente
qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade que possa
socorrer o acusado, só resta ao Estado-Juiz impor a reprimenda
estatal requerida pelo Autor da Ação Penal Militar na petição
inaugural.
ISSO POSTO, RESOLVE o Conselho de Justiça, à unanimidade de
votos, REJEITAR as preliminares apresentadas pela Defesa de
incompetência da justiça militar, com base no artigo 124 da CF/88 e
na alínea c do inciso II do artigo 9° do CPM e a de nulidade do
processo, com apoio no artigo 502 do CPPM para, no MÉRITO, por
maioria de 3 a 2 de votos, julgar PROCEDENTE o pedido formulado
pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial para CONDENAR
WALLACE HENRIQUE AVELAR BARBOSA, como incurso nas
sanções do artigo 206, caput, do CPM.
RESOLVE, ainda, essa mesma maioria, mas por 2 a 1 de votos,
negar o perdão judicial, previsto no § 5° do art 121 do CPB, por falta
de previsão na lei penal militar e na jurisprudência do STM e FIXAR
a pena-base, em 1 (um) ano de detenção, seu mínimo legal, já que o
réu não apresenta maus antecedentes e as circunstâncias do episódio
de acordo com as orientações do artigo 69. Reconhece-se apenas a
agravante prevista no § 1° do artigo 206, inobservância de regra
técnica, visto que o réu era habilitado, mas também no menor
patamar, ou seja, em 1/5, ex vi do artigo 73, não se levando em conta,
entretanto, a atenuante relativa à confissão, estabelecida na alínea
"d", do inciso III, do artigo 72, tudo do CPM, uma vez que tal
dispositivo legal exige que a autoria seja ‘ignorada ou imputada a
outrem’, o que não é o caso. Assim, e ainda, inexistente qualquer
causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se a
referida pena definitiva no quantum de 01 ano 02 meses e 13 dias de
detenção.
RESOLVE, por fim, a aludida maioria condenatória, formada agora
de 2 votos, CONCEDER ao réu o benefício do SURSIS, pelo prazo de
2 (dois) anos, mediante às condições abaixo descritas com base no
artigo 84, do CPM, bem como o direito de apelar em liberdade, em
razão do Princípio da Inocência, previsto no art. 5º, inciso LVIl, da
CRFB/88, FIXANDO o regime aberto como inicial para cumprimento
da pena, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea "c", do CPB, na
hipótese de o réu vir a cumpri-la em estabelecimento prisional comum.
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
6/9
[...]
DECLARAÇÃO
DECLARO que todos os Juízes Militares que participaram do
Julgamento do feito se fizeram presentes nesta sessão de leitura dos
termos desta sentença, e, assim, faço com apoio no § 1º do artigo 438
e 1ª parte do § do artigo 2º, ambos do CPPM. Votaram vencidos o
Ten Cel Anderson Carlos Jardim Listo com a justificativa de que
conhece bem a região e a viatura, acreditando que o maior culpado foi
o ofendido e que isso pode acontecer com qualquer um que tem a
recorrência de se jogar em cima do carro; e o Ten Cel Nelson
Mendonça Junior justificou seu voto pela absolvição, afirmando que
não havia condição de evitabilidade por parte do réu e que conhece
bem a viatura e o local, sendo muito difícil prever o ocorrido. Votou
ainda vencida a MAJ Lucia Caroline dos Santos Alonso, pois após
condenar o réu, concedia a esse o perdão judicial, como proposto
pelo Parquet.” (Grifos acrescidos.)
(Evento 1, documento 1.).
11. Portanto, com esses registros na Decisão de piso, verifica-se que
não foi observado o critério legal da aplicação virtual da pena nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000146-98.2020.7.01.0001, medida judicial que era esperada
no caso vertente, caso tivesse sido aplicado o parágrafo único do art. 435 do
CPPM. Isso porque, não importando o equívoco cometido pelo Presidente do
Conselho ao acolher uma nova votação entre 3 (três) juízes, tão somente, para votar
a questão do perdão judicial, é possível se certificar que, ao fim e ao cabo, o
julgamento teve o seguinte resultado: 2 (dois) juízes condenaram o apelante à
pena de 1(um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) de detenção; 1(um) juiz o
condenou à pena de 1(um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) de detenção e lhe
concedeu perdão judicial; e 2 (dois) juízes absolveram o apelante,
prevalecendo, dessa forma, a corrente que o condenou à citada pena e lhe
concedeu o perdão judicial, pois tal reprimenda passou a ser a pena
imediatamente menos grave, pois só foram apresentadas 3 (três) correntes no
caso em análise.
12. Vale registrar que, seja por meio das disposições contidas no
Código de Processo Penal Militar, seja pelas disposições insertas na Lei de
Organização da Justiça Militar (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992), o
nosso ordenamento jurídico não autoriza ao Presidente dos Conselhos de
Justiça submeter ao colegiado qualquer matéria de direito para votação,
envolvendo apenas 3 (três) membros votantes a fim de que seja proclamado o
resultado de uma maioria fictícia, como foi consignado no próprio dispositivo da
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
7/9
Sentença recorrida: “RESOLVE, ainda, essa mesma maioria, mas por 2 a 1 de
votos, negar o perdão judicial, previsto no § 5° do art 121 do CPB, por falta de
previsão na lei penal militar e na jurisprudência do STM [...]”.
13. Aliás, é importante ressaltar que a consagração do Favor Rei por
ficção legal contida no parágrafo único do art. 435 do CPPM não é estranha a
esta Corte, pois vários resultados já foram proclamados em observância a essa
sistemática processual penal militar, colhendo os seguintes precedentes, in litteris:
“ROUBO QUALIFICADO.
No conjunto probatório, deste caso concreto, não restou demonstrada,
cabalmente, a conduta delituosa atribuída ao ora Recorrido.
E só a demonstração de participação do agente no fato delituoso,
extreme de dúvida, pelo Titular da Ação Penal, pode suportar um
decreto condenatório.
Corroborando esta assertiva, tem-se o ensinamento de Garroud que
diz: ‘Todas as vezes que a culpabilidade não esteja completamente
estabelecida uma condenação seria injustificada.’.
E, assim sendo, é de manter-se a aplicação dos Princípios do Favor
Rei (favorável ao réu) e do Estado de Inocência.
O Princípio do Favor Rei, na dicção de Bettiol, na Obra ‘Instituições
do Direito e Processo Penal’, pág. 295, Coimbra, é o Princípio base
de toda a legislação processual penal de um estado, inspirado em sua
vida política e em seu ordenamento jurídico, por um critério superior
de liberdade. Não há, efetivamente, Estado, autenticamente, livre e
democrático, em que tal princípio não encontre acolhimento. É uma
constante das articulações jurídicas de semelhante Estado, um
empenho no reconhecimento da liberdade e autonomia da pessoa
humana. No conflito entre o jus puniendi (direito de punir) do estado,
por um lado, e o jus libertatis (direito à liberdade) do acusado, por
outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se se quiser
assistir ao triunfo da liberdade.
No Código de Processo Penal Militar há vários dispositivos que
consagram o Favor Rei. Tem-se, entre outros, o cânon inscrito no art.
439, e, impondo a absolvição por insuficiência de prova; a revisão
criminal, insculpida nos arts. 550 a 562, como direito exclusivo do
réu; e o Parágrafo único, do art. 435, que estabelece que, quando
pela diversidade de votos não se puder constituir maioria para
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
8/9
aplicação da pena, entender-se á que o Juiz que tiver votado por
pena maior, ou mais grave, terá, virtualmente, votado por pena,
imediatamente, menor ou menos grave. E, como coroamento do
Princípio do Favor Rei, tem-se o da Presunção de Inocência, erigido
em dogma constitucional.
Recurso improvido por decisão unânime.” (Grifo nosso.)
(Apelação n.º 2001.01.048774-3, Relator: Ministro EXPEDITO
HERMES REGO MIRANDA, Decisão publicada em 14/3/2002.).

“EMENTA: Apelação. Deserção. Dosimetria. Diversidade de votos.
Voto médio. Aplicação do art. 435, paragrafo único, do CPPM.
Prescrição. Extinção da punibilidade.
Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas.
Crime de deserção caracterizado pelo conjunto probatório composto
por confissão e provas documentais, não se vislumbrando os requisitos
legais exigidos para caracterizar a excludente de culpabilidade.
Inobservância do disposto no art. 435, paragrafo único, do CPPM,
pelo fato de não haver prevalecido o voto mais favorável ao
Condenado, tendo em vista que o mencionado dispositivo tem
aplicação nos casos de divergência de votos no julgamento, o que se
verificou na hipótese sub examine. Logo, a pena de 6 (seis) meses de
detenção é a que prevalece, uma vez que se deve conjugar a maioria
da condenação com a maioria da apenação mais branda.
Apelo provido.
Decisão unânime.
Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva retroativa à Sentença condenatória.
Decisão por maioria.” (Grifo nosso.)
(Apelação n.º 0000051-69.2011.7.01.0401, Relator do Acórdão: JOSÉ
BARROSO FILHO, Decisão publicada em 11/6/2015.).
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 13:09
:: 40001346231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6fe827120963120a...
9/9
14. Vale, ainda, explicitar que, apesar de não haver previsão sobre a
aplicação do instituto do perdão judicial na legislação penal militar, os autos
subiram a esta Corte para apreciação do equívoco cometido pelo Juízo a quo,
restando apenas a atuação dirigida à correção dessa pendência, uma vez que já
houve o trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar.
15. Por essas razões, pedindo vênias ao eminente Ministro Relator,
forçoso é admitir a reforma da Sentença recorrida sob pena de ser permitida clara
violação ao critério de aplicação virtual da pena previsto na Lei Adjetiva
castrense.
Por essas razões, divergindo da douta maioria, votei no sentido de não
conhecer primeira preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
declaração de ofício da nulidade da sentença de primeiro grau, na forma do art. 81, §
3º, do RISTM, e, no mérito, de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, reconhecer que o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000146-98.2020.7.01.0001, por maioria, obtida na forma do art. 435, parágrafo
único, do CPPM, condenou o ex-Sd Ex WALLACE HENRIQUE AVELAR
BARBOSA à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção,
como incurso nas sanções do artigo 206, caput, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o perdão judicial.
Brasília, 6 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346231v2 e do código CRC 2f7de2de.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/10/2022, às 15:32:16
7000630-12.2021.7.00.0000
40001346231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR